Tribunal: CARF
Processo: 10830.726863/2022-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF no 2.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que os custos e despesas sejam usuais, normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é imprescindível que sejam lastreadas em documentação hábil e idônea, conforme disposto no artigo 923, do mesmo diploma regulamentar e que o serviço tenha sido comprovadamente prestado ou os bens efetivamente fornecidos.
Restando cumpridas essas premissas, há que se reconhecer sua alocação como custos ou despesas em contraposição à receita auferida, posto serem gastos ou dispêndios incorridos imprescindíveis para a realização das atividades e transações visadas pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais. Não tendo a autoridade lançadora desclassificado a escrituração da autuada, deve ser mantido o regime do Lucro Real, com observância da legislação e das normas contábeis.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
IRPJ E CSLL. DESCONSIDERAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE EMPRESAS DE COMANDO ÚNICO OU QUE FORMEM GRUPO ECONÔMICO.
Somente se cabalmente comprovado nos autos que a realização de atos entre empresas sob o mesmo comando ou que constituam grupo econômico visaram alterar as características do fato gerador e reduzir a incidência tributária sobre as operações originalmente contratadas é que se podem desconsiderar tais operações.

Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estendem-se ao lançamento reflexo o decidido no lançamento matriz.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.726863/2022-13
ACÓRDÃO
1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOPCARGAS LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
MATÉRIAS DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO.
É defeso ao julgador administrativo conhecer de arguições e alegações que
envolvam matérias de cunho constitucional. Inteligência da Súmula CARF
no 2.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS. DEDUTIBILIDADE. REQUISITOS
Além da previsão do artigo 299, do RIR/1999, de que os custos e despesas
sejam usuais, normais e necessárias às atividades da pessoa jurídica, é
imprescindível que sejam lastreadas em documentação hábil e idônea,
conforme disposto no artigo 923, do mesmo diploma regulamentar e que o
serviço tenha sido comprovadamente prestado ou os bens efetivamente
fornecidos.
Restando cumpridas essas premissas, há que se reconhecer sua alocação
como custos ou despesas em contraposição à receita auferida, posto serem
gastos ou dispêndios incorridos imprescindíveis para a realização das
atividades e transações visadas pela pessoa jurídica.
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais. Não tendo a autoridade lançadora desclassificado a
escrituração da autuada, deve ser mantido o regime do Lucro Real, com
observância da legislação e das normas contábeis.
Fl. 5479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
2
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017, 2018
IRPJ E CSLL. DESCONSIDERAÇÃO DE OPERAÇÃO ENTRE EMPRESAS DE
COMANDO ÚNICO OU QUE FORMEM GRUPO ECONÔMICO.
Somente se cabalmente comprovado nos autos que a realização de atos
entre empresas sob o mesmo comando ou que constituam grupo
econômico visaram alterar as características do fato gerador e reduzir a
incidência tributária sobre as operações originalmente contratadas é que
se podem desconsiderar tais operações.
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Ano-calendário: 2017, 2018
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estendem-se ao lançamento
reflexo o decidido no lançamento matriz.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, i) não
conhecer de alegações relativas a matérias de cunho constitucional; ii) na parte conhecida, dar
provimento ao recurso voluntário para cancelar os lançamentos; iii) declarar a perda do objeto dos
demais temas e imputações presentes nos autos, tendo em vista o provimento do recurso
voluntário.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macêdo Pinto e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Fl. 5480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário único interposto pela contribuinte acima
identificada e pelos responsáveis solidários adiante discriminados, em face de decisão exarada
pela 10a Turma da DRJ06, sessão de 23 de março de 2023(fls. 5298/5364)1, que julgou
improcedentes as impugnações acostadas pela autuada (fls. 3304/3356) e pelos imputados
(relação e impugnações abaixo)*, relativamente ao procedimento fiscal que foi finalizado com a
lavratura de AI de IRPJ e CSLL (fls. 2/67 e 268/270), regime do Lucro Real, AC 2017 e 2018,
infrações “despesas simuladas de frete” e “despesas não comprovadas conta óleo e combustível”.
(*) Relação de solidários:

Observada a ordem acima, as impugnações interpostas pelos solidários estão
assim juntadas aos autos (fls. 4037/4086 – 4145/4193 – 4252/4300 – 4359/4406 –4465/4512 –
4571/4619 – 4678/4726 – 4785/4833 – 4893/4941 – 4942/4990 – 4991/5039 – 5040/5088 –
5089/5137 – 5138/5186 e 5187/5235).
O Auto de Infração de IRPJ está abaixo reproduzido (fls. 10/11), sendo que o de
CSLL tem a mesma conformação, observadas as respectivas especificidades, tipicidades e
tipificações legais:

1A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 5481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
4

Resume-se o total do crédito tributário de IRPJ e de CSLL constituído na forma
abaixo (fls. 268):
Fl. 5482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
5

DA ACUSAÇÃO FISCAL
Pela riqueza de detalhes dos fatos, adoto a relatoria da decisão de 1o Grau que
bem resumiu o procedimento fiscal havido (RF – fls. 68/167) ajustando-a para esta fase recursal,
se necessário (negritado no original).
“Identificou a fiscalização que a empresa TOPCARGAS, doravante contribuinte,
simulou a contratação de serviços de frete de uma empresa distinta, a PBJ, e
lançou os valores que teriam sido pagos à essa contratada na sua conta contábil
de despesas “Frete e Carretos”. Constatou também que a contribuinte lançou na
sua conta contábil de despesas “Óleo e Combustíveis” valores a maior do que
aqueles que foram apurados pela auditoria das suas NFes de compra destes
produtos.
Comprovou-se que a PBJ foi utilizada como “depósito de mão de obra” e
“geradora de despesas” para a empresa Topcargas e que, em verdade, trata-se
de um CNPJ desprovido de autonomia operacional e administrativa, o que
redundou a lavratura de auto de infração decorrente das glosas destas despesas
indevidamente lançadas nas contas contábeis citadas.
Além da empresa PBJ, foi constatado que várias outras pessoas jurídicas e físicas
tiveram real interesse e efetiva participação na execução dos fatos geradores
analisados no procedimento fiscal, ensejando sua imputação no polo passivo da
ação fiscal na posição de responsáveis solidários, nos termos da legislação
específica sobre a matéria.
As auditadas (Topcargas e PBJ) e as demais responsáveis solidárias são empresas
especializadas na prestação de serviços de entrega porta-a-porta, principalmente
de eletrodomésticos, a chamada linha branca. Os seus clientes são gigantes do
varejo, como Casas Bahia, Ponto Frio, Electrolux e Ricardo Eletro.
Fl. 5483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
6
Passa a discorrer a autoridade fiscal sobre os pontos que corroboram a
afirmação de que foram descabidos os lançamentos de despesas de frete
efetuados pela contribuinte e pagos à responsável solidária PBJ nos montantes
de R$ 37 e R$ 32,6 milhões, respectivamente, referentes aos anos de 2017 e
2018; igualmente passa a apontar serem não comprovadas as despesas de óleo e
combustível deduzidas pela Topcargas nos montantes de R$ 8,3 e R$ 24,7
milhões, referentes àqueles mesmos anos calendário:
Reais beneficiários (fls. 72/73):
Detectamos que os fios condutores que unem as empresas analisadas nesta auditoria,
auditadas e demais responsáveis solidárias, são os Sr. Manoel Gomes da Rosa, CPF no.
237.179.550-04 e Sr. Pedro Bento Bezerra Junior, CPF no. 444.409.103-78, doravante
denominados também reais beneficiários.
Constatação de endereços fictícios (fls. 83/88):
Esta fiscalização federal em diligência aos endereços declarados pelas empresas
auditadas à RFB não conseguiu coletar qualquer prova ou evidência de que as suas
atividades operacionais ou até mesmo administrativas se desenvolvem ou já se
desenvolveram naqueles locais, senão vejamos: 1- ambas estavam sem qualquer
atividade operacional nos dias visitados; 2- sem quadro funcional; 3- as instalações eram
absolutamente incompatíveis com as atividades operacionais das empresas; 4-
depoimentos colhidos corroboram a inexistência das operações das empresas naqueles
endereços
Análise sintética das constatações fiscais (fls. 88/90): 
O modo de operação implementado nas empresas auditadas consiste na criação de
empresas sem operações reais nos endereços declarados e que são mantidas ativas
nestes endereços fictícios até que os seus CNPJs acumulem elevados passivos tributários.
Têm os quadros societários constituídos por interpostas pessoas, que normalmente são
funcionários das demais empresas dos reais beneficiários, que passam a figurar nos
quadros societários destas empresas transitórias e depois retornam aos quadros
funcionais das empresas das quais foram egressos;
• A comprovação desta prática está relatada nos Termos Constatação lavrados, onde se
verificou que as empresas auditadas não operaram/operam nos endereços que
forneceram à RFB; ou sejam, tanto a PBJ como a Topcargas apresentaram e ainda
apresentam endereços fictícios de suas operações à RFB;
• A assertiva é corroborada pela NFe emitida contra a empresa Topcargas com entregas
de mercadorias destinadas ao Centro Logístico, Rodovia SP 101, km 14, Monte-Mor, mas
que foi emitida após a sua retirada deste endereço;
Fl. 5484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
7
• As interpostas pessoas que assumiram os quadros societários das empresas auditadas
foram o Sr. Fernando José Cid Capella, fundador de ambas auditadas e sócio de ambas
até 2016, e o Sr. Marcelo Augusto Casenin, sócio da PBJ a partir de 10/08/2017 até os
dias atuais;
• Constatamos que as empresas auditadas se instalaram no mesmo endereço, no Centro
Logístico situado à Rodovia SP 101, km 14, Monte Mor/SP por todo o ano de 2017, a PBJ
permaneceu até março de 2018 e a Topcargas até setembro de 2018, datas nas quais
teriam deixado este endereço;
• Detectamos que o endereço Rodovia SP 101, km 14, Monte-Mor/SP já abrigou 11
CNPJs diferentes de 7 empresas distintas vinculadas aos reais beneficiários na região de
Campinas;
• Detectamos que o Centro Logístico hoje abriga uma das maiores transportadoras
vinculadas ao real beneficiário Sr. Manoel Rosa, a empresa Venkon Express Transportes
Ltda, de cujas instalações e operações apresentamos fotos extraídas da sua peça
publicitária exposta no seu endereço eletrônico na internet;
• Detectamos que o Centro Logístico está hoje escriturado em nome da empresa MAXTC
Empreendimentos e Participações Ltda, todavia, a transferência dessa propriedade das
mãos do seu antigo proprietário, Sr. Manoel, para essa empresa foi repleta de fatos
questionáveis;
• As duas empresas auditadas tiveram o mesmo gestor em parte do período auditado e
nos seus quadros societários figuraram sócios em comum na maior parte do tempo
auditado;
• Constatamos que a mesma contadora foi a responsável pela contabilidade das
empresas auditadas nos anos 2017 e 2018, trata-se da Sra. Ângela Maria de Carvalho
Correa, CPF: 675161140-49;
• Constatamos que a empresa PBJ concentrou a maioria absoluta dos funcionários da
“operação PBJ-Topcargas”. São cerca de 1.000 funcionários vinculados à PBJ, contra
somente 9 da Topcargas, conforme GFIPs analisadas;
• Conforme NFes emitidas contra a Topcargas, detectamos despesas decorrentes das
compras de materiais ligados à operação de transporte e distribuição, tais como:
combustível, óleo e lubrificantes, pneus, manutenção predial, manutenção e peças dos
veículos, pedágios, fretes, carretos, e demais despesas como aluguéis, materiais
administrativos, de higiene, vestuários etc. Por sua vez, a PBJ não tem quaisquer custos
ou despesas com materiais, visto que há somente 2 mil reais, R$ 2.000,00, em
mercadorias compradas durante os anos auditados, conforme as NFes lançadas contra
ela. Trata-se de uma empresa que funcionou por dois anos sem comprar ao menos papel
higiênico para seus 1.000 funcionários;
Fl. 5485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
8
• Da análise da ECF da PBJ e da conta contábil “Frete e Carretos” da Topcargas
constamos que a Topcargas é a única contratante da PBJ. Essa conta contábil registra as
despesas lançadas a título de fretes pagos à empresa PBJ nos valores de
R$37.052.538,71 e R$ 32.614.269,36, anos 2017 e 2018, valores idênticos aos das
receitas brutas declarados nas suas ECFs pela PBJ;
• Não localizamos nos extratos bancários da empresa PBJ a totalidade dos valores
lançados pela empresa Topcargas como despesas a título de frete pago à PBJ;
• Constatamos que no ano de 2018 a responsável solidária Venkon transferiu
R$11.833.057,00 para a PBJ. Intimada a empresa PBJ não justificou a origem destes
valores transferidos;
• Constatamos que parte das responsáveis solidárias teve suas despesas de
licenciamentos de veículos custeadas pela empresa Topcargas;
• Detectamos através da análise do campo “Observações” de NFes emitidas contra a
Topcargas que despesas lançadas na sua conta contábil “Óleo e Combustível” foram
decorrentes de abastecimentos de veículos das responsáveis solidárias;
• Detectamos determinados abastecimentos de veículos das responsáveis solidárias
lançados como despesas pela Topcargas nos quais os veículos foram conduzidos por
motoristas vinculados a terceiras empresas, geralmente a PBJ. Ou seja, a despesa foi
lançada na Topcargas, o veículo abastecido era de uma das responsáveis solidárias e o
motorista condutor do veículo era vinculado à PBJ;
• Constatamos que houve significativa dedução a maior de valores na conta contábil
“Óleo e Combustíveis” pela empresa Topcargas quando cotejados estes valores com
aqueles que apuramos das NFes emitidas contra a empresa Topcargas nos anos 2017 e
2018.
Sobre os pagamentos dos fretes pela Topcargas à PBJ (fls. 117/119):
Não localizamos a totalidade dos valores lançados como despesas de fretes pagos à PBJ
nos extratos bancários desta última. Nos extratos bancários da PBJ apresentados à RFB
em atendimento a Termo de Intimação lavrado no curso da auditoria, TDPF no
08.1.04.00-2021-00030-2, não detectamos a totalidade dos valores declarados como
provenientes da Topcargas.
Apuramos que as transferências com histórico de transferência/TED provenientes da
empresa Topcargas Logística e Transporte Rodoviário Ltda totalizaram somente R$
30.902.963,47 e R$ 22.492.044,15, anos 2017 e 2018, respectivamente,
Não localizamos TEDs provenientes da contratante Topcargas no montante de R$
6.149.575,24 = R$ 37.052.538,71 - R$ 30.902.963,47, ano 2017 e de R$ 10.122.225,21 =
R$ 32.614.269,36 - R$ 22.492.044,15, referente ao ano 2018.
Fl. 5486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
9
Total não localizado nos extratos da beneficiária PBJ anos 2017 e 2018 = R$
6.149.575,24 + R$ 10.122.225,21 = R$ 16.271.800,45.
Assim, em síntese contatamos que: 
a Topcargas transferiu para a PBJ uma média mensal de R$ 2.579.270,73 de janeiro a
agosto de 2018; 
A média mensal caiu para R$ 464.469,58 de setembro a dezembro de 2018; 
Justamente nestes meses em que houve sensível queda dos valores das transferências
da Topcargas para a PBJ, houve as transferências provenientes da empresa Venkon no
montante de R$ 11.833.057,00; 
Somadas as transferências da Venkon às da Topcargas a receita total recebida pela PBJ
no ano de 2018 seria de R$ 34.325.101,15 = R$ 11.833.057,00 (Venkon) + R$
22.492.044,15 (Topcargas); somente R$ 1.710.831,79 acima do valor escriturado na
conta contábil “Fretes e Carretos” pela Topcargas e declarado na ECF pela PBJ que foi de
R$ 32.614.269,36.
Já apontamos que a Venkon mantém estreita relação com as empresas PBJ e Topcargas,
visto que até março/setembro de 2018 ocuparam o mesmo espaço físico no Centro
Logístico e todas são vinculadas aos reais beneficiários.
Observações da fiscalização referentes aos fatos apresentados (fls. 119/120):
Detectamos que as operações da PBJ não existem no local informado; expusemos várias
coincidências cadastrais entre as empresas auditadas, como as datas de constituição, o
local da constituição, os fundadores, os quadros societários, a gestão compartilhada, as
operações compartilhadas; apontamos que a saída das auditadas do Centro Logístico foi
simulado; explicitamos que a PBJ funcionou nos dois anos auditados com compras que
montaram míseros e insignificantes R$ 2 mil reais; comprovamos que o Sr. Pedro no
comando da Topcargas foi o único que contratou a sua própria empresa, a PBJ, e que o
faturamento que manteve uma folha de cerca de 1000 funcionários da PBJ
contabilmente proveio única e exclusivamente da sua relação comercial com a
Topcargas; já apontamos dentre a coincidências que as contabilidades foram efetuadas
pela mesma profissional; que o e.mail do Diretor da PBJ foi o mesmo utilizado pela
administração da Topargas, dentre outras constatações.
Diante do já exposto, pergunto-lhes: - Seria açodada a afirmação de que a empresa PBJ
foi destacada contabilmente da Topcargas, dentre outros motivos, para se contabilizar
na Topcargas R$ 69,6 milhões de despesas de fretes pagos, em verdade, à uma empresa,
PBJ, que existe somente como um mero CNPJ ou, ainda, como um simples
“departamento” dela própria, Topcargas?
Fl. 5487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
10
Os fatos até então apresentados nos tópicos precedentes deste Relatório já se
constituem em um conjunto robusto de provas que amparam a glosa das despesas
deduzidas pela empresa Topcargas a título de pagamento de fretes à empresa PBJ.
Afirmamos e comprovamos que PBJ não tem existência autônoma e se prestou dentre
outros motivos para a redução indevida dos lucros auferidos pela Topcargas através da
geração indevida de despesas de fretes nos montantes R$ 37.052.538,71 e R$
32.614.269,3, nos anos 2017 e 2018
Conta Contábil “ÓLEO E COMBUSTÍVEL” da Topcargas: (fls. 120/122)
Nos detivemos na conta contábil “OLEO e COMBUSTÍVEL” no 4.1.1.06.0002 - ano 2017 e
no 615 - ano 2018 tendo em vista a importância deste tipo de despesa no ramo de
atividade das auditadas e das responsáveis solidárias. Os valores das despesas
discriminados nos quadros abaixo foram extraídos das ECFs apresentadas pela
contribuinte Topcargas (...);
Extraímos, mediante uso do sistema Receitanet-BX da RFB, todas as NFes emitidas
contra a Topcargas. Em seguida, apartamos aquelas notas fiscais com os seguintes
códigos CFOPS - Código Fiscal de Operações e de Prestações (...);
Dispusemos todas as NFes emitidas contra a contribuinte Topcargas, matriz e filiais, e
que se referiam à compra de óleos e combustíveis nos anos 2017 e 2018, conforme
CFOPS acima, na planilha Excel “NFE – ÓLEOS e COMBUSTÍVEIS 2017 e 2018”, que foi
acostada ao presente processo administrativo. Por fim, cotejamos os valores dos Quadro
1- ano 2017 e Quadro 2 – ano 2018 com os valores da planilha Excel “NFE – ÓLEOS e
COMBUSTÍVEIS 2017 e 2018” e apuramos nos quadros abaixo as diferenças entre este
dois valores:

Os valores apresentados nas colunas “DIFERENÇA ENTRE CONT. E NFE” representam a
diferença entre os valores das despesas trimestrais lançadas na contabilidade da
Topcargas, coluna CONTABILIDADE, e os valores da totalidade das NFes emitidas contra
a Topcargas, trimestralmente e com os CFOPS acima apontados, coluna NFE.
Os valores apurados na coluna “DIFERENÇA ENTRE CONT. E NFE” foram considerados
como valores contabilizados sem o esteio de documentação probante, qual seja:
Fl. 5488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
11
documento fiscal emitido contra a contribuinte, portanto, serão glosados neste
procedimento fiscal.
Coparticipação das responsáveis solidárias nos fatos geradores (fls. 123/140):
Abaixo, dispusemos tópicos que apresentam a comprovação da participação das
empresas responsáveis solidárias na execução diária e cotidiana dos fatos geradores dos
tributos da contribuinte Topcargas. Em comum, há o fato de serem empresas vinculadas
aos reais beneficiários, inclusive, uma delas leva a denominação do próprio real
beneficiário, Manoel Gomes da Rosa Transportes. Vejamos: 
Campo “Histórico” da conta contábil “Frete e Carretos” da Topcargas:
Há funcionários das responsáveis solidárias PBJ, SELT, Tlogs e Venkon que foram
remunerados diretamente pela Topcargas, conforme extraímos do campo “Histórico” da
conta contábil “Frete e Carretos” no 4.1.1.01.0010.
Neste campo, detectamos que motoristas, que foram devidamente identificados,
apresentaram para a contribuinte Topcargas um RELATÓRIO DE VIAGEM. Como
resultado há um lançamento contábil de despesa nesta conta contábil correspondente à
informação ali contida.
Ocorre que os motoristas identificados são funcionários vinculados às empresas PBJ,
SELT, Tlog Rodoviário, Tlog Lotação e Venkon, conforme detectamos nas GFIPS
apresentadas por essas empresas e extraídas do sistema GFIPWEB.
Todos os lançamentos contábeis efetuados na conta contábil “Frete e Carreto” da
Topcargas decorrentes de remunerações por serviços prestados a funcionários
vinculados às empresas responsáveis solidárias PBJ, SELT, Tlog Rodoviário, Tlog Lotação
e Venkon, nos quais identificamos no campo “Histórico” destes lançamentos a existência
de um Relatório de Viagem, foram apartados e detalhados em planilhas Excel que foram
acostadas ao presente processo administrativo (...);
De toda sorte, apuramos que a Topcargas lançou R$ 12.745.670,54, em 4.932 linhas na
conta contábil “Fretes e Carretos” pagos a funcionários identificáveis das empresas
responsáveis solidárias. O número de viagens identificadas é extremamente relevante:
foram cerca de 5 mil viagens efetuadas. (...)
A remuneração de funcionários das responsáveis solidárias diretamente pela
contribuinte mediante a contra apresentação um Relatório de Viagem demonstra a
coparticipação harmoniosa das empresas solidárias nos fatos geradores de tributos
decorrentes das entregas de mercadorias efetuadas. Os funcionários das responsáveis
solidárias prestam contas direta e cotidianamente à contribuinte 
A conta contábil “ÓLEO e COMBUSTÍVEL-MATRIZ” da Topcargas:
Fl. 5489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
12
A Topcargas lançou na sua contabilidade, contas contábeis nso 4.1.1.01.0002 e no 615 –
“ÓLEO e COMBUSTÍVEL-MATRIZ”, despesas decorrentes de abastecimentos efetuados
em veículos pertencentes às responsáveis solidárias: MIX (1.424 lançamentos contábeis),
MAXTC (576 lançamentos contábeis),Alphaville (18 lançamentos contábeis), Venkon (442
lançamentos contábeis),Manoel Gomes da Rosa Transportes (137 lançamentos
contábeis) e TMA (1.820lançamentos contábeis). (...)
Elaboramos uma planilha Excel para cada uma das responsáveis solidárias acima, que
foram acostadas ao presente processo administrativo sob a denominação
“ABASTECIMENTO TOP – NOME DA RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA”,nasquais apresentamos
cada um dos lançamentos contábeis ocorridos nas contas mencionadas decorrentes dos
abastecimentos efetuados em veículos identificados como sendo de propriedade das
responsáveis solidárias. (...)
Estas empresas responsáveis solidárias são copartícipes dos fatos gerados de tributos
decorrentes das entregas de mercadorias efetuadas e há evidente e explícito interesse
nestes fatos. 
Abastecimentos de veículos das responsáveis solidárias com motoristas da “supridora
de mão-de-obra – PBJ”
Neste tópico apontamos abastecimentos de veículos das responsáveis solidárias, mas
com condutores vinculados às empresas “supridoras de mão de obra”, PBJ e Tlog, que
foram lançados nas contas contábeis de despesas da Topcargas “ÓLEO e
COMBUSTÍVEIS” (...);
Apontamos mais uma contundente prova do trabalho em comunhão das auditadas,
Topcargas e PBJ, associadas às responsáveis solidárias. (...) todas têm participação na
operação à qual se vinculam e são motivadas pelos bons resultados comerciais que se
pode obter com os métodos praticados.
Expusemos exemplos de NFes cujos campos “Observações” continham as informações
sobre a placa, o motorista, o Conhecimentos de Transportes Eletrônicos, o Cupom Fiscal
Eletrônico etc (...)
Há inegável interesse e participação de todas as empresas citadas nos fatos que geram
os tributos sonegados. As operações apontadas têm como coparticipes as responsáveis
solidárias e em especial a PBJ, que oferece a mão de obra para a execução das entregas.
A PBJ, como já demonstramos, se prestou a oferecer despesas de fretes para a
Topcargas, neste tópico, demonstramos uma sua outra finalidade, qual seja: ser o CNPJ
ao qual se vinculam os funcionários que executam as operações da Topcargas.
Operações que se completam com a coparticipação das responsáveis solidárias.
Fl. 5490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
13
O Sr. Manoel Gomes da Rosa, atualmente, figura como administrador de todas as
responsáveis solidárias acima citadas, exceção feita à empresa TMA, na qual o Sr. Célio
Pereira Pires figura como responsável. 
A conta contábil “Licenciamento” (fl. 138/139)
A Topcargas lançou na sua contabilidade despesas, conta contábil no 5.1.1.02.0001 –
“Licenciamento – Guarulhos”, decorrentes do licenciamento de veículos pertencentes às
responsáveis solidárias;
(...) Além das responsáveis solidárias MIX, MAXTC e Alphaville que novamente
detectamos serem custeadas pela Topcargas, ressaltamos a empresa Empreserv Serviços
Especializados & Cosntrução Eireli,que, em tese, não é do ramo de transportes, visto que
se trata de uma Eireli com CNAE - “outras obras do acabamento da construção”, e que
sabemos ser exclusivamente controlada pelo Sr. Manoel Gomes da Rosa, desde 2015, e
ser também a controladora da empresa Venkon. Ou seja, detectamos o pagamento de
uma despesa no ano auditado de 2017 diretamente ligada ao real beneficiário Sr.
Manoel Gomes da Rosa, dentre as despesas pagas pela empresa Topcargas. Trata-se de
uma prova de que o Sr. Manoel efetivamente se beneficiou das operações da Topcargas,
ainda que na maior parte das vezes de forma oculta; 
NFes contra a Topcargas com entrega na responsável solidária
Detectamos 182 NFes de compras emitidas nos anos 2017 e 2018 contra os CNPJs
19.727.878/0003-13 e 19.727.878/0001-51, filiais da Topcargas, nas quais consta no
campo “OBSERVAÇÕES” que as mercadorias deveriam ser entregues na Avenida Tenente
Rabello no 680, Irajá/RJ;
(...) Ou seja, foram 182 diferentes compras de mercadorias efetuadas e contabilizadas
pela empresa Topcargas CNPJ 19.727.878/0003-13 e 19.727.878/0001-51, mas que
foram entregues para uso e consumo de uma das responsáveis solidárias, CNPJ
17.636.490/0001-10 – TMA Transporte Lotação e logística Ltda;
PBJ, um CNPJ utilizado para a simulação de despesas e para a blindagem dos reais
beneficiários (fls. 140/141)
A PBJ, como repisamos em tópicos anteriores, é somente um CNPJ usado para geração
simulada de despesas de fretes e combustíveis, com o fito destas serem deduzidas na
empresa lucro real -Topcargas;
Acrescentamos agora que o CNPJ da PBJ tem também como finalidade servir de
“depósito de funcionários” para proporcionar uma blindagem patrimonial dos reais
interessados contra ações judiciais. A Topcargas ativa e desativa a empresa “depósito
funcionários” assim que esta acumula valores elevados de débitos tributários e
trabalhistas, dentre outros, dificultando o acesso aos reais beneficiários que são
blindados pelos sócios interpostos.
Fl. 5491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
14
Os reais beneficiários (fls. 72/75 e 141/153)
Detectamos que os fios condutores que unem as empresas analisadas nesta auditoria,
auditadas e demais responsáveis solidárias, são os Sr. Manoel Gomes da Rosa, CPF no.
237.179.550-04 e Sr. Pedro Bento Bezerra Junior, CPF no. 444.409.103-78, doravante
denominados também reais beneficiários (...);
Real beneficiário – Sr. Manoel Gomes da Rosa
Diante dos fatos narrados neste Relatório que envolveram a pessoa do Sr. Manoel
Gomes da Rosa e que sucintamente reavivamos: - participação na empresa Manoel
Gomes da Rosa Transportes Ltda e que figura neste procedimento fiscal como
responsável solidária; - participação na empresa Empreserv Serviços Especializados &
Construção Eireli, sócia da empresa Venkon e que figura neste procedimento como
responsável solidária, 3- transferência dissimulada da propriedade da área onde hoje se
instala o Centro Logístico como acima narrado, resta a esta auditoria, que busca analisar
os fatos à luz da verdade, a imputação ao mencionado Sr. a condição de sócio oculto da
empresa Topcargas e, por conseguinte, a responsabilização solidária, nos temos da lei
específica, pelo pagamento das obrigações pecuniárias decorrentes da lavratura do
presente auto de infração, do qual este Relatório é parte integrante e indissociável. O Sr.
Manoel, como sócio oculto da empresa Topcargas e mentor das simulações perpetradas
por essa e apontadas no curso deste Relatório, tem pessoal interesse nos fatos geradores
de receita ocorridos nos anos auditados.
Glosa das despesas – Despesas de Frete (simulação) (fls. 153/157)
A empresa PBJ simula ser independente da empresa Topcargas, todavia, não foram
localizadas notas fiscais de compras em seu nome nos anos auditados, em verdade,
localizamos compras que montaram somente 2 mil reais, ainda que à PBJ se vinculassem
cerca de mil funcionários naquele período. No mesmo período, a Topcargas comprou 67
milhões de reais, dentre eles grande quantidade de suprimentos para funcionários,
vestuários etc, ainda que a ela se vinculassem somente nove trabalhadores. A única
fonte de faturamento contabilizado da PBJ foram os recursos provenientes dos serviços
de fretes que ela teria prestado para a Topcargas. Ambas as empresas, Topcargas e PBJ,
foram fundadas pelos mesmos sócios, em datas próximas e tiveram suas sedes
instaladas no mesmo Centro Logístico, teriam deixado este local em data próximas e se
instalado em locais cujas operações não foram localizadas; tiveram quadro societário
semelhantes até determinada data e foram administradas pelo mesmo gestor em
períodos dos anos auditados especificados em tópicos anteriores. O objetivo detectado
desta simulação foi lançar 67 milhões de despesas de frete que teriam sido pagos pela
Topcargas à empresa PBJ.
Apresentamos argumentos e evidências da existência de interpostas pessoas no quadro
societário da PBJ, Sr. Marcelo Canesin e Casenin Participações Societárias Eireli.
Fl. 5492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
15
Inferimos que a PBJ atuou somente como “depósito de mão-de-obra” e Empresa
“geradora de despesa” para a Topcargas, e que se trata de um CNPJ sem operação
autossuficiente.
Apresentamos um histórico sobre as transações que envolveram a venda e compra do
local onde se localizavam as empresas estudadas, Centro Logístico, sito à Rodovia SP
101, KM 14, Monte-Mor/ SP repleto de situações simulatórias engendradas com o fito de
distanciar o real beneficiário, Sr. Manoel Gomes da Rosa, da propriedade do imóvel.
Apuramos deduções a maior de despesas de óleos e combustíveis na apuração do lucro
da Topcargas nos anos auditados.
(...) podemos afirmar que PBJ e Topcargas são empresas que operaram de forma
dissimulada com o fito de reduzirem a carga tributária incidente na empresa Topcargas
nos anos 2018 e 2017, e que ambas as empresas, as responsáveis solidárias e os reais
beneficiários citados neste Relatório participaram diretamente dos fatos geradores dos
tributos não recolhidos pela Topcargas.
As empresas Topcargas e PBJ se declaram apartadas uma da outra, mas, como
apontamos, essas declarações foram feitas de forma enganosa visando produzir efeito
tributário diverso do indicado pela legislação tributária, reduzindo a carga tributária com
a geração de despesas de fretes não incorridas.
No negócio jurídico simulado, à semelhança do constatado no plano negocial das
empresas PBJ, Topcargas e demais responsáveis solidárias, as partes fingem, encenam,
aparentam realizar um negócio jurídico que, em verdade, não existe. As partes,
propositadamente e conscientemente manifestam a vontade de realizar um negócio
jurídico cujos efeitos não são verdadeiramente queridos, mas que são manifestados
apenas e tão somente para encobrir sua verdadeira intenção;
A norma (art. 116, CTN) autoriza a autoridade administrativa a desqualificar atos e
negócios praticados pelo contribuinte com o intuito de dissimular seja a ocorrência do
fato gerador do tributo, seja a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária. Pretende o legislador combater atos ou negócios fraudulentos praticados pelo
contribuinte com o intuito de dissimular, que significa ocultar, encobrir, fingir ou
disfarçar algo. Constata-se que a supra aludida norma visa a combater a evasão fiscal,
configurada pela prática de atos fraudulentos, e não a elisão fiscal.
Claro está, pela exaustiva exposição dos fatos, que as empresas PBJ, Topcargas demais
responsáveis solidárias nas suas conduções não praticaram o legal e justo planejamento
tributário visando a economia tributária e sim atos fraudulentos com o intuito de
deixarem de recolher aos cofres públicos os tributos devidos
Despesas de óleo e combustível – Não comprovadas (fl. 157)
Fl. 5493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
16
(...) esta fiscalização federal não localizou dentre os documentos fiscais emitidos contra a
empresa Topcargas o montante total lançado nas contas de despesas “Óleo e
Combustível”, referentes aos anos 2017 e 2018. A comprovação da despesa é requisito
para sua dedutibilidade, sob pena de glosa. Assim, dispêndios não comprovados pela
contribuinte devem ser adicionados para fins fiscais, ao passo que dispêndios passíveis
de comprovação com documentos hábeis e idôneos são dedutíveis, nos termos do Art.
299 do RIR/99.
Descritas as situações de fato e de direito no Relatório Fiscal, a autoridade
autuante aponta as duas infrações à legislação tributária decorrentes da
simulação perpetrada pelas pessoas jurídicas relacionadas:
Dedução Indevida de Despesas de Frete- Glosa dos valores deduzidos a título de
fretes e carretos dissimuladamente pagos à PBJ, pelos motivos discorridos neste
Relatório, anos 2017 e 2018 (fls. 157/158) e Dedução Indevida de Despesas de
Óleo e Combustíveis- Glosa dos valores deduzidos a maior quando cotejados
com as Notas Fiscais Eletrônicas emitidas, anos 2017 e 2018 (fl. 159).
Ato contínuo, a fiscalização passa à apuração do IRPJ e CSLL ajustados (fls.
159/163), onde às Bases de Cálculo declaradas pela contribuinte no “Registro
N500 - Base de Cálculo do IRPJ Após Compensações dos Prejuízos” nas ECFs
apresentadas antes do início do procedimento fiscal, referentes aos anos 2017 e
2018, foram adicionados os valores das despesas deduzidas indevidamente ou
não comprovadas. Das DCTFs apresentadas pelas empresas auditadas, Topcargas
e PBJ,antes da data de início do presente procedimento fiscal, foram extraídos os
valores do IRPJ e da CSLL então declarados e estes foram abatidos dos valores
apurados para se obter os valores do IRPJ e da CSLL a pagar ajustados, conforme
quadros às folhas 160 a 163 do Relatório Fiscal.
Em vista da constatação de prática de simulação nas atividades negociais da
empresa Topcargas, foi ainda aplicada a multa de ofício de 150% incidente sobre
os valores dos créditos tributários apurados de ofício, tendo em vista a prática
delituosa capitulada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Identificadas,
em tese, crimes contra a ordem tributária, foi ainda lavrada Representação fiscal
para fins penais, sob protocolo próprio”.
DA IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE E DOS SOLIDÁRIOS
Inconformados, contribuinte e solidários acostaram impugnações, assim
sintetizadas:
A)
IMPUGNAÇÃO DA CONTRIBUINTE TOPCARGAS (fls. 3302/3356):
1. Das premissas equivocadas que lastreiam os autos de infração:
Fl. 5494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
17
O Relatório Fiscal que instrui os Autos de Infração encontra-se evidenciado em ilações,
suposições, situações hipotéticas frágeis, fatos estes reproduzido do histórico de outros
processos que envolveram os mesmos contribuintes; (...) as afirmações não se prestam
a justificar as glosas realizadas de forma irregular pela Autoridade Autuante;
Os Auditores Fiscais apresentam os Srs. Manoel Gomes da Rosa e Pedro Bento Bezerra
Júnior como reais beneficiários de um suposto esquema fraudulento, no entanto,
compulsando o inteiro teor do processo administrativo fiscal, não se encontra uma
prova do suposto interesse dos mesmos da fraude imputada no presente feito; O
simples fato de participar ou terem participado dos quadros societários de contribuintes
indicadas no presente auto de infração, não possuem qualquer relevância para se
afirmar que praticaram atos fraudulentos (...) tais ilações foram obtidas em processo
diverso, que em nada se relaciona ou interfere no crédito tributário aqui discutido (...)
A matriz da Top Cargas antes de se encontrar no atual endereço, para o qual transferiu-
se em 07/10/2019, tendo o objetivo de instalar a sua sede administrativa, tão somente,
realizava as suas operações em suas demais bases, filiais, que se encontravam nos
principais Estados no território nacional, operacionalizando suas atividades de
transporte rodoviário de cargas junto aos grandes Centros Logisticos e Parceiros, no
período alcançando por este procedimento fiscal, existindo uma base operacional, no
Município de Sumaré, no Estado de São Paulo, na Rua Fioravante Mancino, n. 1560,
módulo 2, Box 3, Chácara Monte Alegre, de onde provinha parte da operação de
transporte rodoviário de cargas e sequer a Autoridade quis evidenciar, visto que é
sabido que a empresa detinha a época 17 filiais regularmente habilitadas, dentro da
própria jurisdição de sua atuação, confirmando que as atividades eram efetivamente
realizadas e que nunca existiu qualquer empresa de “fachada”, como o Fisco pretende
impor;
(...) as ilações acerca dos quadros societários das ora Impugnantes TOP CARGAS ePBJ:
relatam alterações societárias e quadros de sócios alterados no decorrer nos anos,
entretanto, mais uma vez, elenca situação irrelevante ao presente feito, já que ausente
qualquer comprovação de nexo causal entre tais fatos e as supostas simulações
praticadas pelas Contribuintes; Afirmam que as empresas operavam em endereços
fictícios, no entanto, mais uma vez descrevem fatos que não se prestam a comprovar a
alegação;
Quanto a declaração da funcionária Clotilde, é salutar consignar que uma funcionária
que trabalhou na empresa menos de 12 (doze) meses (Sra. Clotilde), sendo certo que o
referido período contemplou a pandemia instalada pelo CORONAVIRUS, que alterou e
impactou efetivamente e significativamente todas asempresas do país e do mundo, tal
depoimento não alcança o objetivo de justificar o crédito tributário imposto às
Impugnantes;
A Autoridade Autuante colacionou foto da fachada da empresa TOPCARGAS aduzindo se
tratar de empresa irregular, no entanto, referida fotografia, por reproduzir apenas a
Fl. 5495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
18
fachada da empresa não comprova a suposta inatividade da empresa, sobretudo porque
se trata de empresa que atua na área de transportes. Ademais os Termos de
Constatações apresentados no Relatório Fiscal não se prestam a comprovar a presença
de qualquer irregularidade nas operações da Impugnante, mais uma vez por atuar no
ramo peculiar de transporte e logística; (...) infirmando tais alegações apontadas pela
Fiscalização, a empresa TOPCARGAS possuía operação em outras filiais, dentro da
mesma jurisdição, o que evidencia que a fotografia nada comprova; Apresentam
sínteses de constatações que em verdade se tratam de presunções, já que desprovidas
de provas contundentes, por se tratar de ilações realizadas com base em convicções
formadas em outros processos que envolveram os mesmos contribuintes; Colaciona
argumentos frágeis acerca da localização das empresas, quadros societários e realiza
colocações falaciosas sobre a condição de alguns dos sócios, tais como o Sr. Fernando
Cid Capella, argumentos estes que não apresentam qualquer sintonia com o efetivo
objeto do Auto de Infração; (...) outros argumentos carentes de lastro probatório, à fim
de induzir a ocorrência de fraude e simulação: informam a proximidade dos endereços
da Topcargas e PBJ, local de fundação e localização atual; fotos extraídas do
“GoogleMaps”, informações hipotéticas, suposições baseadas em informações captadas
de forma aleatória, que em nada contribuem para a suposta simulação e fraude
imputada às Impugnantes; informações sobre os centros logísticos, sobre a empresa
Venkon e seu quadro societário, sobre profissionais que prestam serviços para as
empresas, no entanto, em nada alteram a realidade de que as empresas possuem
autonomia entre si;
(...) os Auditores trazem fatos isolados referentes a operação de cada uma das
Impugnantes e tentam criar um nexo causal para justificar a tese que pretendem
emplacar. São frágeis, portanto, as alegações para se aferir que efetivamente houve a
prática de fraude para realizar a sonegação de tributos; (...) trazem fatos obtidos em
processo administrativo fiscal, no qual foi reconhecida a ausência de responsabilidade
solidária, o que por si só, invalida as imputações realizadas no presente processo;
(...) o exame detido dos argumentos apresentados, revelam que a Autoridade Autuante
utiliza presunções, suposições, hipóteses, coincidências e indícios, os quais, é notório
que não podem lastrar o lançamento tributário, que deve efetivamente encontrar
alicerce em provas robustas e concretas, o que não se encontra no presente processo;
(...) que em razão da autonomia contábil da Impugnante TOPCARGAS, as despesas foram
legalmente e regularmente deduzidas, posto que se comprovou que efetivamente
ocorreram, sendo certo que os argumentos apresentados pelosAuditores Fiscais não são
capazes de invalidar tais operações;
2. Considerações necessárias sobre empresas que atuam no ramo de transportes:
(...) O transporte de cargas é um ramo econômico peculiar, necessitando, no
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada, em períodos sazonalidade, a
realização de parcerias com terceiros para que seja possível o cumprimento dos
Fl. 5496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
19
contratos firmados com os tomadores de serviços; Em tais períodos sazonais observa-se
que as transportadoras não conseguem cumprir os contratos firmados, em razão da
ausência de frota em seu ativo imobilizado de forma suficiente para cumprir a
integralidade do contrato firmado com os tomadores de serviços; No caso da
Impugnante, todos os serviços realizados de transporte rodoviário de cargas, são
desempenhados com frotas de terceiros, na forma de locação, na metodologia de
consorcio.
Nestes casos, ocorre o rateio de despesas e ao fim da operação, a transferência dos
resultados de cada operação pelos serviços prestados, ou ainda, na subcontratação do
frete por transportadores autônomos, ligados a Cooperativas de Transporte de Cargas,
todavia, em quaisquer das situações anteriormente mencionadas, todas as despesas
oriundas da utilização desses equipamentos de terceiros, sejam, na modalidade de
Locação, Consorcio e na Subcontratação, existe a assunção das despesas pela empresa
TopCargas, quais sejam, as taxas e impostos dos veículos, multas e penalidades,
combustíveis, lubrificantes, pedágios, estacionamento, seguros, e a manutenção dos
veículos e equipamentos. O modus operandi da Impugnante é comum no ramo de
transporte rodoviário de cargas e é adotado para que que se efetive o cumprimento de
obrigações e exigências de contratantes, sobretudo para que se possam utilizar
equipamentos que estejam em excelentes condições para realizar os serviços como
exemplo, a manutenção dos veículos.
Neste passo, as despesas de combustíveis são assumidas pela Impugnante TOPCARGAS
justamente neste objetivo de minimizar o custo operacional do parceiro ou do
terceirizado, visto que, os serviços realizados por estes, são pagos entre período de 30
(trinta) a 90 (noventa) dias após a execução do serviço.
(...) Foram juntadas a relação de veículos locados de terceiros e de Parceiros utilizados
na realização da atividade de Transporte de cargas, Contrato com as empresas de
Locação de Veículos, e documentos que comprovam a contratação das empresas
subcontratadas para a realização de fretes em nome da TopCargas, são as empresas PBJ
Transportadoras de Cargas Ltda., CNPJ no 21.135.511/0001-90 e COMOTAU Cooperativa
dos Motoristas e Ajudantes Autônomos do Transporte Rodoviário de Cargas CNPJ no
14.003.179/0001-45. Foram apresentados documentos que serviram comprovantes
fiscais relativo aos fretes e Carretos 2017 e 2018 da PBJ documentos comprobatórios,
Nota Fiscais, documentos que serviram comprovantes eletrônicos bancários dos
pagamentos, ou seja, foi efetivamente comprovado que as despesas ocorreram de
forma regular, razão pela qual as deduções também foram realizadas de forma
perfeitamente legítimas.
3. Da regularidade das deduções das despesas realizadas pela TOP CARGAS
(...) foram regularmente e legalmente deduzidas do IRPJ e CSLL as despesas realizadas
pela Impugnante à título de frete, óleos e combustíveis, porquanto comprovadas sua
legitimidade, os documentos fiscais e a respectiva escrituração contábil;
Fl. 5497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
20
(...) as despesas que ensejaram as deduções que foram glosadas foram comprovadas no
decorrer do presente feito, sendo que após revisar as escriturações das mesmas, a
Impugnante apresenta planilha descritiva com os respectivos documentos fiscais que
comprovam a glosa indevida de despesas;
(...) As planilhas e documentos que acompanham a presente Impugnação revelam que
as glosas das despesas de fretes e combustível foi indevida. Isto porque tais despesas se
mostram legítimas, porquanto obedeceram aos termos contratuais firmados entre a
Impugnante e a empresa PBJ, acostado às fls. 2618 (...);
(...) Da mesma forma ocorre com relação as despesas de óleos e combustíveis; (...)
conforme resta comprovado por meio da planilha e documentos ora juntados que o
valor de R$ 7.880.086,34 referente as Notas Fiscais das despesas de óleos e
combustíveis devidamente escrituradas, foram legitimamente deduzidos, não
encontrando qualquer justificativa para a glosa do valor que ultrapassa R$ 3.000.000,00
(três milhões de reais); (...) Se há diferença a ser apurada, o valor é certamente
consideravelmente menor, pelo que se faz necessária prova pericial; (...) Os documentos
ora apresentados comprovam as despesas conforme resumo extraído da planilha, na
qual se encontram descritas todas as Notas Fiscais de tais despesas que foram
escrituradas.
4. Ausência de participação e interesse comum dos devedores solidários no fato
gerador dos tributos
(...) os Auditores Fiscais elencaram pessoas físicas e jurídicas que nada se relacionam
com o fato gerador das obrigações tributárias aqui discutidas. Destacaram fatos que
foram objetos de inúmeros outros processos que envolveram tais contribuintes, que não
possuem qualquer relevância ao presente caso; Não foi possível localizar qualquer prova
de interesse dos mesmos no fato gerador dos tributos aqui discutidos.
5. Inexistência de grupo econômico
(...) A Autoridade Fiscal reuniu elementos probatórios frágeis consubstanciados em
presunções, hipóteses e coincidências para tentar imputar responsabilidade tributária à
contribuintes que não praticaram o fato gerador da obrigação tributária discutida;
(...) as empresas que figuram no polo passivo do presente Auto de Infração possuem
atividades segregadas, autônomas operacionais e contabilmente. Não há qualquer
elemento nestes autos que valide a tese de que existem reais beneficiários de uma
suposta fraude;
(...) Às fls. 1556 foi juntada decisão proferida pela Delegacia de Julgamento de Minas
Gerais, no processo administrativo fiscal n. 16095.720038/2015-15, decisão esta que foi
reformada pelo CARF, isentando de responsabilidade tributária as supostas empresas
solidárias, o que infirma as alegações dos Nobres Auditores;
Fl. 5498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
21
(...) são distintas as hipóteses de reestruturações societárias reais, cujos efeitos jurídicos
devem ser reconhecidos pela administração fiscal, de casos de simulação de
reestruturações societárias, praticadas com o dolo da evasão de tributos, inoponíveis ao
fisco e sujeitos à multa qualificada; a segregação das fontes de rendimentos, com ou
sem a intenção principal de redução da carga tributária, não é vedada pelo sistema
tributário vigente;
(...) restou comprovado que a Impugnante possui estrutura negocial, financeira contábil
e físico-operacional individualizadas e independentes. Havendo estruturas autônomas
entre as pessoas jurídicas formadoras de um grupo econômico, não pode o Fisco acusá-
lo de fraudulento ou simulado, e por consequência, cai por terra a pretensão de
responsabilizar uma empresa, com estruturas absolutamente independentes, sobre os
débitos tributários de outra; as despesas que foram supostamente deduzidas
irregularmente foram EFETIVAMENTE REALIZADAS, E OS ARGUMENTOS DESTACADOS
PELOS AUDITORES FISCAIS EM NADA INFIRMAM A SUA LEGITIMIDADE;
(...) A novel Lei no 13.874/2019, denominada de Lei da Liberdade Econômica, determina
à Administração Pública que se abstenha de restringir a livre iniciativa dos particulares;
(...) não havendo provas concretas da confusão ou inexistência de independência dos
fatores estruturais entre pessoas jurídicas, não pode prosperar a caracterização de
grupo econômico ilegítimo, pois não é lícita a pretensão fiscal de desconsiderar as
distintas atividades e respectivas receitas segregadas em diferentes empresas que
possuem autonomia e atividades segregadas;
6. Da inobservância ao princípio da verdade material. Da legalidade. Ausência de
provas.
(...) as presunções, indícios e coincidências apontados pela Autoridade Autuante, não
podem subsidiar o lançamento fiscal ora combatido. Isto porque caso assim se proceda,
restará flagrantemente violado o princípio da verdade material, norteador do direito
tributário.
(...) o CTN previu como hipótese de incidência do imposto sobre a renda e proventos de
qualquer natureza a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda e
proventos de qualquer natureza, considerando que essa aquisição de disponibilidade
traga um acréscimo patrimonial, isto é, riqueza nova, ou seja, o valor excedente às
despesas, legalmente dedutíveis, necessárias para auferir os rendimentos;
(...) o processo tributário, seja ele administrativo ou não, deve ser analisado sob aégide
do princípio da verdade material, pois somente dessa forma é que será possível atingir
um julgamento justo, já que com a aplicação do referido princípio poderá se chegar a
versão legitima dos fatos independente da impressão que as partes imprimem sobre
aquela determinada situação;
Fl. 5499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
22
(...) Partindo-se exatamente do princípio da verdade material, temos que não há como
se manter, in casu, a glosa dos valores que foram regularmente e legalmente deduzidos
do IRPJ e CSLL; (...) O princípio da legalidade cerrada em matéria fiscal; o princípio da
capacidade contributiva; da isonomia tributária, e outros previstos em nosso Texto
Maior, determinam ser forçoso concluir que sempre deve prevalecer a apuração real da
base de cálculo dos tributos em detrimento de suposições ou indícios (...) sendo
imprescindível a necessidade de clareza na identificação do fato gerado não há como
prevalecer o auto de infração em questão, restando expressamente violado o art. 142
do CTN;
(...) simples indícios não são suficientes a estabelecer grupo empresarial de fato e, ainda
menos, a conferir responsabilidade tributária dele decorrente. A legislação tributária
exige determinados meandros a ela característicos para que se possa imputar crédito
tributário a terceiro.
7. Responsabilidade tributária – inexistência de solidariedade passiva.
(...) A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124 do CTN,
decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação vinculada ao fato
jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a obrigação tributária como
o ilícito que a desfigurou. No caso aqui tratado não há que se falar em ato ilícito, posto
que o Auto de Infração é baseado em suposições e coincidências;
(...) Não foram considerados os documentos apresentados pelos contribuintes que
tornam legítimas as despesas de frete, óleos e combustíveis, pelo que se infere a
nulidade absoluta do presente feito. Tais documentos comprovam a falta de interesse
comum no fato gerador que ensejou a exação fiscal;
(...) A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito demanda
que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se comprovar o nexo causal em
sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na configuração do ato ilícito
com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo.
(...) No caso aqui tratado, não se trata de grupo econômico irregular, posto que este
decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de
personalidade; esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos
tributos e, portanto, seus integrantes possuem interesse comum para serem
responsabilizados; Contudo, não é a caracterização em si do grupo econômico que
enseja a responsabilização solidária, mas sim o abuso da personalidade jurídica.
(...)a Topcargas é empresa regularmente constituída e que durante todos estes anos
vem realizando devidamente seu objeto social e declarando os tributos a que se sujeita.
Os documentos extraídos do presente processo revelam que não praticou sonegação,
fraude ou conluio; aqueles apontados como responsáveis solidários, prestam
Fl. 5500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
23
regularmente informações ao Fisco, declaram seus patrimônios e encontram-se com
suas obrigações tributárias e acessórias, pontualmente cumpridas junto ao Fisco;
(...) ementa de didático julgado pelo CARF de caso em que foi firmado o entendimento
de que a comunhão societária não é prova suficiente para configurar grupo econômico;
(...) NÃO HÁ SONEGAÇÃO FISCAL COMPROVADA, NEM MESMO INDÍCIOS. Da mesma
forma não existe fraude considerando que não se buscou retardar ocorrência de fato
gerador algum;
(...) Em processo administrativo fiscal n. 16095.720038/2015-15 que envolveu as
mesmas partes, como acima destacado, o CARF julgou de forma favorável,
determinando a exclusão das supostas solidárias do polo passivo da exação fiscal;
(...) Verificando-se que não se encontram evidências de fraude, sonegação ou conluio,
então não existe a ILICITUDE necessária a responsabilidade tributária no próprio
entendimento aventado pela RFB: “A responsabilidade solidária por interesse comum
decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com
o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas consciente, na
configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao Fisco dele advindo”;
(...) não restou comprovado que as empresas elencadas como solidárias tiveram
interesse comum no fato gerador dos tributos cobrados, razão pela qual não possuem
responsabilidade tributária sobre os tributos cobrados;
8. Do princípio do não confisco e da multa qualificada
(...) Comprovada a inexistência de fraude, conluio e simulação, não pode subsistir a
multa aplicada no percentual de 150%, que tem por base o disposto no Art. 44, inciso I,
e § 1o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07;
(...) o princípio da vedação do confisco é previsto no sistema tributário nacional como
uma das limitações constitucionais ao poder de tributar;
(...) a tributação não pode ser excessivamente onerosa, de modo a aniquilar o elemento
particular tributável, já que este serve como instrumento pelo qual o Estado obtém os
meios financeiros para desempenhar suas atividades, e não para tornar público o
patrimônio privado, com o que se estaria ofendendo os princípios basilares que regem a
ordem econômica inserta na Constituição Federal de 1988; E da mesma forma que os
tributos, as multas não podem constituir efeito confiscatório;
(...) O caráter confiscatório da multa se mostrará presente, portanto, quando o
elemento necessidade não se configurar, isto é, quando o direito de propriedade do
particular for sacrificado além da finalidade em vista da qual a multa fora instituída;
Fl. 5501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
24
(...) o Supremo Tribunal Federal, em julgamento do referido caso, reafirmandodecisão
que anteriormente já havia tomado, entendeu que é inconstitucional a aplicação de
qualquer sanção administrativa tributária punitiva, tanto em caráter federal, estadual e
municipal, em percentual superior ao real valor do tributo devido pelo contribuinte;
9. Pedido conclusivo
E conclui o contribuinte a sua impugnação pedindo a nulidade do Auto de Infração,
proveniente do Procedimento Fiscal - Fiscalização no 08.1.04.00-2021-00031-0 e no
08.1.04.00-2021-00030-2 demonstrada a insubsistência e a improcedência, posto que a
autuação não se processou sob os princípios basilares do processo administrativo fiscal,
que é a busca da verdade material, consubstanciando-se, consequentemente, na
violação do princípio constitucional da legalidade;
(...) caso não se entenda pela nulidade integral do Auto de infração, requer seja julgada
procedente a Impugnação devendo os documentos fiscais idôneos não alcançados e ou
não identificados pelos Auditores Fiscais, serem consideradas legítimas as despesas
deduzidas pela Impugnante, requerendo-se a juntada dos documentos comprobatórios
das alegações, bem como requer afastada a multa de150% por contrariar o sistema
constitucional vigente.
De outro lado, os solidários arrolados pela Autoridade Fiscal também
interpuseram impugnações para contestar a imputação, cujos excertos principais de cada uma das
peças recursais são os seguintes:
SELT SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LOGÍSTICA E TRANSPORTE (fls. 4037/4086)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
autuada principal), a SELT SERVIÇO não acrescentou novas arguições de fato ou de direito
específicas quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
PBJ TRANSPORTADORA DE CARGAS LTDA (fls. 4145/4193)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
Fl. 5502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
25
autuada principal), a PBJ não acrescentou novas arguições de fato ou de direito específicas quanto
a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
VENKON EXPRESS TRANSPORTES LTDA (fls.4252/4300)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
autuada principal), a VENKON não acrescentou novas arguições de fato ou de direito específicas
quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
MAXTC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕESLTDA (fls. 4359/4406)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
autuada principal), a MAXTC não acrescentou novas arguições de fato ou de direito específicas
quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
TMA TRANSPORTE LOTAÇÃO E LOGÍSTICA LTDA(fls. 4465/4512)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
Fl. 5503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
26
autuada principal), a TMA não acrescentou novas arguições de fato ou de direito específicas
quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
CANESIN PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS EIRELI(fls. 4571/4619)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
autuada principal), a CANESIN não acrescentou novas arguições de fato ou de direito específicas
quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
TLOG LOTAÇAO E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA(fls. 4678/4726)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
autuada principal), a TLOG LOTAÇÃO não acrescentou novas arguições de fato ou de direito
específicas quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
TLOG RODOVIÁRIO LTDA (fls. 4785/4833)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
Fl. 5504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
27
autuada principal), a TLOG RODOVIÁRIO não acrescentou novas arguições de fato ou de direito
específicas quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
ALPHAVILLE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA(fls. 4893/4941)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
autuada principal), a ALPHAVILLE não acrescentou novas arguições de fato ou de direito
específicas quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
MIX AUTOMÓVEIS LTDA (fls. 4942/4990)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
autuada principal), a MIX não acrescentou novas arguições de fato ou de direito específicas
quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
MANOEL GOMES DA ROSA TRANSPORTES (fls.4991/5039)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
Fl. 5505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
28
autuada principal), MANOEL GOMES DA ROSA TRANSPORTES não acrescentou novas arguições de
fato ou de direito específicas quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
MANOEL GOMES DA ROSA, CPF 237.179.550-04 (fls. 5040/5088)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
autuada principal), MANOEL GOMES DA ROSA – pessoa física - não acrescentou novas arguições
de fato ou de direito específicas quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
PEDRO BENTO BEZERRA JUNIOR, CPF 444.409.103-78(fls. 5089/5137)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
autuada principal), PEDRO BENTO BEZERRA JUNIOR – pessoa física - não acrescentou novas
arguições de fato ou de direito específicas quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
BENTO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS E LOGÍSTICA EIRELI (fls. 5138/5186)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
Fl. 5506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
29
autuada principal), a BENTO TRANSPORTES não acrescentou novas arguições de fato ou de direito
específicas quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
MARCELO AUGUSTO CASENIN, CPF 185.998.708-74(fls. 5187/5235)
Além de apresentar os mesmos argumentos dispostos na impugnação da
contribuinte Topcargas, já resumidos (excluídos os pertinentes ao item 3 relativo às despesas da
autuada principal), MARCELO AUGUSTO CASENIN não acrescentou novas arguições de fato ou de
direito específicas quanto a si.
Por fim, concluiu requerendo a nulidade do Auto de Infração, nos mesmos
termos expostos pela contribuinte, acrescentando que, caso não acolhida a nulidade suscitada
preliminarmente, seja julgada procedente a impugnação, com sua exclusão do polo passivo, “em
razão da ausência de responsabilidade tributária, por ausência de provas que demonstrem o interesse
comum no fato gerador da exação fiscal”, pleiteando igualmente o afastamento da multa qualificada
por contrariar o sistema constitucional vigente.
DA DECISÃO RECORRIDA
Apreciando a lide (fls. 5298/53644506/4538), a 10a Turma da DRJ06, de forma
unânime, rejeitou todos os argumentos da contribuinte e solidários, mantendo os lançamentos e
as imputações de responsabilidade, conforme conclusão do voto condutor (Ac. – fls. 5363/5364):
3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a Impugnação
apresentada pelo Contribuinte e IMPROCEDENTES as Impugnações
apresentadas pelos Responsáveis tributários para:
a) MANTER integralmente o Auto de Infração de IRPJ, com multa de
ofício qualificada de 150% e juros de mora devidos;
b) MANTER integralmente o Auto de Infração de CSLL, com multa de
ofício qualificada de 150% e juros de mora devidos;
c) CONSIDERAR definitiva a Responsabilidade solidária de Pedro
Bento
Bezerra
Junior,
CPF
444.409.103-78,
imputada
com
Fl. 5507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
30
fundamento no artigo 135 do CTN, por não expressamente
contestada;
d) CONSIDERAR definitiva a Responsabilidade solidária de Marcelo
Augusto Casenin, CPF 185.998.708-74, imputada com fundamento no
artigo 135 do CTN, por não expressamente contestada;
e) CONSIDERAR definitiva a Responsabilidade solidária de Bento
Transporte Rodoviário de Cargas EIRELI, imputada com fundamento
no artigo 135 do CTN, por não expressamente contestada;
f) CONSIDERAR definitiva a Responsabilidade solidária de CANESIN
Participações societárias EIRELI, imputada com fundamento no artigo
135 do CTN, por não expressamente contestada;
g) MANTER a responsabilidade solidária de SELT Serviço Especializado
em Logística e Transporte, imputada com fundamento no artigo 124,
inciso I, do CTN;
h) MANTER a responsabilidade solidária de PBJ Transportadora de
Cargas Ltda, imputada com fundamento no artigo 124, inciso I, do
CTN;
i) MANTER a responsabilidade solidária de VENKON Express
Transportes Ltda, imputada com fundamento no artigo 124, inciso I,
do CTN;
j) MANTER a responsabilidade solidária de MAXTC Empreendimentos
e Participações Ltda, imputada com fundamento no artigo 124, inciso
I, do CTN;
k) MANTER a responsabilidade solidária de TMA Transporte Lotação e
Logística Ltda, imputada com fundamento no artigo 124, inciso I, do
CTN;
l) MANTER a responsabilidade solidária de TLOG Lotação e transporte
de cargas Ltda, imputada com fundamento no artigo 124, inciso I, do
CTN;
m) MANTER a responsabilidade solidária de TLOG Rodoviário Ltda,
imputada com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN;
Fl. 5508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
31
n) MANTER a responsabilidade solidária de ALPHAVILLE Transportes
rodoviários Ltda, imputada com fundamento no artigo 124, inciso I,
do CTN;
o) MANTER a responsabilidade solidária de MIX Automóveis Ltda,
imputada com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN;
p) MANTER a responsabilidade solidária de Manoel Gomes da Rosa
Transportes, imputada com fundamento no artigo 124, inciso I, do
CTN;
q) MANTER a responsabilidade solidária de Manoel Gomes da Rosa,
CPF 237.179.550-04, imputada com fundamento no artigo 124, inciso
I, do CTN.
Decisão assim ementada:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
DESPESAS OPERACIONAIS. RELAÇÃO COMERCIAL SIMULADA. GLOSA.
Evidenciado por provas contundentes e convergentes que a relação
comercial firmada entre empresas do mesmo Grupo econômico foi
simulada, onde comprovada a inexistência autônoma da contratada,
constituída artificiosamente com fins de fraudar a administração tributária,
são desconsiderados os negócios jurídicos simulados e glosadas as despesas
contabilizadas daquela relação comercial.
DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. Não comprovadas por documentos hábeis as despesas escrituradas
em sua contabilidade, cabe a glosa daquelas despesas na apuração do
Lucro tributável.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
Ressalvadas as normas específicas, aplicam-se à CSLL as normas de
apuração e de pagamento estabelecidas para o IRPJ e, no que couber, as
referentes à administração, ao lançamento, à consulta, à cobrança, às
penalidades, às garantias e ao processo administrativo, mantidas a base de
cálculo e as alíquotas previstas na legislação da CSLL.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017,2018
SIMULAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS.
Revela negócio jurídico simulado aquele em intencional desacordo entre a
vontade interna e a declarada, no sentido de criar, aparentemente, um
Fl. 5509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
32
negócio jurídico que, de fato, não existe ou então oculta, sob determinada
aparência, o negócio realmente requerido. A autoridade tributária poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de
dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos
elementos constitutivos da obrigação tributária.
RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA.
ART.
124
DO
CTN.
INTERESSE
COMUM.GRUPO ECONÔMICO. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
A responsabilidade tributária solidária a que se refere o inciso I do art. 124
do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada na situação
vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que
gerou a obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou.
São atos ilícitos que ensejam a responsabilidade solidária, o abuso da
personalidade jurídica em que se desrespeita a autonomia patrimonial e
operacional das pessoas jurídicas mediante direção única (grupo econômico
irregular); a evasão e simulação e demais atos deles decorrentes; e o abuso
de personalidade jurídica pela sua utilização para operações realizadas com
o intuito de acarretar a supressão ou a redução de tributos mediante
manipulação artificial do fato gerador.
A ocorrência das ilicitudes identificadas nos autos (a unidade de direção
dissimulada, o abuso da personalidade jurídica, a utilização sistemática de
interpostas pessoas, a transferência irregular de empregados, a confusão
patrimonial, a manipulação e blindagem do patrimônio contra credores)
acaba por afastar a natural distinção e individualização das pessoas
integrantes de um grupo econômico, colocando-as numa situação de
comunhão de interesses tal que se permite inferir que o fato jurídico
praticado por uma pessoa seria apenas formalmente independente, tendo
sido realizado em comunhão de todos os envolvidos, o que, por sua vez,
caracteriza o interesse jurídico comum a atrair a responsabilidade tributária
solidária.
PROVAS INDICIÁRIAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO.
As provas indiciárias são meio idôneo para referendar uma autuação, desde
que elas resultem da soma de indícios contingentes e convergentes. Além de
provas diretas, os autos revelam um encadeamento lógico de fatos e
indícios convergentes que levaram ao pleno convencimento do julgador.
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO.
Comprovada à exaustão a prática de simulação nas atividades negociais da
autuada, deve ser aplicada a multa qualificada de 150% sobre os créditos
tributários apurados de ofício, porquanto incorridas as hipóteses previstas
desonegação, fraude e conluio dispostas na Lei no 4.502/1964.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
A impugnação deverá mencionar os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta o contribuinte, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelos impugnantes.
Fl. 5510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
33
PRINCÍPIO
DA
VERDADE
MATERIAL.
LIVRE
CONVICÇÃO
DA
AUTORIDADEFISCAL.
O princípio da verdade material que governa o procedimento e o processo
administrativo fiscal corresponde à busca pela aproximação entre a
realidade factual e sua representação formal; aproximação entre a
materialidade do evento econômico (fato imponível), e sua formalização
através do lançamento tributário. A liberdade investigativa das autoridades
fiscais, os meios próprios de averiguação dos eventos de interesse tributário
e as faculdades procedimentais e processuais conferidas à administração
tributária são instrumentos apropriados à aproximação da verdade
material, sem que haja, contudo, qualquer limitação à livre convicção da
autoridade fiscal pela identificação da hipótese de incidência tributária,
desde que revelados os critérios materiais e formais da exigência, e
disponibilizados o contraditório e ampla defesa aos administrados.
PROVAS. AUSÊNCIA DE ARTICULAÇÃO. INEFICÁCIA.
É ineficaz como instrumento probatório a mera juntada de uma extensa
relação de notas fiscais, com montantes consolidados em planilha
totalizadora, sem qualquer articulação com a escrituração fiscal e com o
direito específico que se pretende comprovar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
DOS RECURSOS VOLUNTÁRIOS
Cientificada em 04/05/2023 (fls. 5391), a contribuinte TOPCARGAS apresentou
recurso voluntário em 05/06/2023 (fls. 5419/5445) identificando que a peça recursal acostada
aproveitaria também os solidários (sem, todavia, explicitar quais seriam) e, ainda mais,
reportando-se “às demais empresas”, o que implicaria na exclusão das pessoas físicas, a teor do
preâmbulo do RV:

Na linha desse entendimento, nenhum solidário teria apresentado recurso
voluntário individual. Sobre isso falarei adiante no voto
Na peça recursal a recorrente combate a decisão de 1o Piso e ratifica as
manifestações anteriores já expostas na impugnação, sem haver a juntada de novos documentos.
Na sequência, em 06/12/2023, por outro patrono, juntou outra petição que
nominou de “Recurso Voluntário Aditivo - em Caráter Suplementar - ao Processo de Julgamento”
(fls. 5451/5475), neste caso não se referenciando aos demais incluídos na lide, alegando,
basicamente, estar-se diante de matéria de ordem pública e que exigiria o cancelamento da
autuação por erro material nos lançamentos e anulação do crédito constituído.
Fl. 5511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
34
A PGFN não apresentou contrarrazões.

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone, Relator
O Recurso Voluntário acostado (fls. 5419/5445) foi protocolizado em 05/06/2023
(fls. 5417), cabendo algumas ponderações iniciais acerca dele.
De proêmio, impende trazer o rol dos envolvidos na discussão, após a decisão de
1o Grau:
1. Contribuinte – TOPCARGAS LOGÍSTICA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA.
2. . Responsáveis solidários:
2.1 SELT Serviço Especializado em Logística e Transporte, imputada com fundamento no
artigo 124, inciso I, do CTN;
2.2 PBJ Transportadora de Cargas Ltda., imputada com fundamento no artigo 124, inciso I,
do CTN;
2.3 VENKON Express Transportes Ltda., imputada com fundamento no artigo 124, inciso I,
do CTN;
2.4 MAXTC Empreendimentos e participações Ltda., imputada com fundamento no artigo
124, inciso I, do CTN;
2.5 TMA Transporte Lotação e Logística Ltda., imputada com fundamento no artigo 124,
inciso I, do CTN;
2.6 TLOG Lotação e transporte de cargas Ltda., imputada com fundamento no artigo 124,
inciso I, do CTN;
2.7 TLOG Rodoviário Ltda., imputada com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN;
Fl. 5512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
35
2.8 ALPHAVILLE Transportes rodoviários Ltda., imputada com fundamento no artigo 124,
inciso I, do CTN;
2.9 MIX Automóveis Ltda., imputada com fundamento no artigo 124, inciso I, do CTN;
2.10
Manoel Gomes da Rosa Transportes, imputada com fundamento no artigo 124,
inciso I, do CTN;
2.11
Manoel Gomes da Rosa, CPF 237.179.550-04, imputada com fundamento no artigo
124, inciso I, do CTN;
De outro lado, rememore-se, a DRJ manteve a definitividade das imputações aos
abaixo relacionados, conforme consta do final do Acórdão de 1a Instância:
CONSIDERAR definitiva a Responsabilidade solidária de Pedro
Bento Bezerra Junior, CPF 444.409.103-78, imputada com
fundamento no artigo 135 do CTN, por não expressamente contestada;
CONSIDERAR definitiva a Responsabilidade solidária de Marcelo
Augusto Casenin, CPF 185.998.708-74, imputada com fundamento
no artigo 135 do CTN, por não expressamente contestada;
CONSIDERAR definitiva a Responsabilidade solidária de Bento
Transporte Rodoviário de Cargas EIRELI, imputada com
fundamento no artigo 135 do CTN, por não expressamente contestada;
CONSIDERAR definitiva a Responsabilidade solidária de CANESIN
Participações societárias EIRELI, imputada com fundamento no
artigo 135 do CTN, por não expressamente contestada.
Pois bem, a peça recursal única acostada (fls. 5419/5445) aproveitou a todos os
envolvidos, contribuinte e responsáveis.
Claramente, em relação à contribuinte (Topcargas), inexistem dúvidas de que o
RV teve como finalidade combater a acusação fiscal, os lançamentos e o decidido pela Turma a
quo.
Igualmente induvidosa estar correta a sua representação processual (fls.
5292/5294) e a tempestividade do recurso da contribuinte principal (ciência da decisão de 1o Grau
em 04/05/2023 - fls. 5391, protocolização do RV em 05/06/2023 - fls. 5417).
A nebulosidade surge a partir do momento em que o recurso voluntário, em seu
preâmbulo, passa a cuidar dos responsáveis solidários e cita expressa e laconicamente o seguinte
(fls. 5419):
Fl. 5513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
36

De plano: “quem” seriam “outras”?
Depois, “demais empresas”, podendo se entender que as pessoas físicas
arroladas e mantidas na lide após a decisão de DRJ estariam excluídas da peça recursal?
Evidentemente que faltou ao RV a clareza necessária para esclarecer “quem”
estaria participado do mesmo, o que, in limine, afastaria a presença dos solidários na lide, por
preclusão.
De todo modo, considerando que as impugnações apresentadas em 1a Instância
já foram feitas em relação a TODOS os imputados pela mesma banca de advocacia, penso que,
com suporte no formalismo moderado que admite a adoção de formas simples, suficientes para
propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados (art. 2o,
parágrafo único, IX, Lei no 9.784/99) devendo prevalecer o conteúdo sobre o rigor extremo, seja
lícito e plausível considerar que todos os onze arrolados como “responsáveis solidários” façam
parte da peça recursal que a eles, portanto, aproveitaria.
Complementarmente, verifiquei que a protocolização do RV antecede até a
algumas ciências ocorridas, o que mostra a sua tempestividade em relação a todos que dele
participam.
Resumindo, exceto em relação à alegação de “confisco”, da qual tratarei à
frente, recebo e conheço do recurso voluntário acostado em 05/06/2023 (fls. 5419/5445) em
relação à contribuinte TOPCARGAS e a todos os onze solidários mantidos após a decisão de 1o
Grau.
Antes, porém de analisar suas argumentações, importante trazer à discussão do
Colegiado fato superveniente e que exige reflexão da Turma Julgadora.
Explico.
APÓS o prazo para interposição de quaisquer outras peças com natureza de
“recurso”, ou seja, EXTEMPORANEAMENTE, a contribuinte TOPCARGAS (e agora SOMENTE ela),
através outro patrono (substabelecimento juntado – fls. 5476), acostou em 06/12/2023 (fls.
5448), peça que nominou de “Recurso Voluntário Aditivo - em Caráter Suplementar - ao
Processo de Julgamento”
Para justificar a extemporaneidade, arguiu se tratar de “matéria de ordem
pública”.
Fl. 5514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
37
Literalmente, além de “ratificar” as demais razões de defesa já antes trazidas no
recurso voluntário original, argumentou estar apresentando o aditivo, “em caráter suplementar, ao
processo em fase de julgamento; o que faz nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235/72; garantida pelos
princípios do contraditório, da ampla defesa e da verdade material e no artigo 2o da Lei no 9.784/1999;
porquanto, vem denunciar cláusula de ordem pública, de que se encontra sendo cobrada por lançamentos
formalizados com erro material, portanto, que se exige a anulação do crédito constituído”, aduzindo
estar-se diante de “uma questão ainda maior e urgente que se configura como uma Prejudicial de mérito,
exigindo decisão de pronta anulação dos autos de infração erradamente constituídos. Importante realçar o
fato de que erros materiais na constituição do crédito tributário, uma vez identificados, devem ser
corrigidos inclusive de ofício pela administração pública. Fato que garante a recepção do presente recurso e
a apreciação e julgamento, para a consequente anulação dos autos de infração lançados com erro”.
Reporta-se aos artigos 145 e 149, do CTN e assenta que “os autos de infração
lançados contra este contribuinte alcançaram cifras estratosféricas unicamente devido a: (primeiro) - erro
de mérito no que se refere às glosas de praticamente a totalidade dos seus custos com fretes e
combustíveis; além, e principalmente, de (segundo) - lavratura de auto de infração do IRPJ e CSLL tendo por
bases de cálculo a receita da empresa (e receita não constitui base de cálculo do IRPJ/CSLL – e não existe
“renda” sem “custos”)”.
Mais, que “Os auditores responsáveis pela lavratura dos autos de infração
desvirtuaram as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL”.
Pois bem, preliminarmente cabe verificar se as alegações da recorrente
expressas neste “aditivo” protocolizado EXTEMPORANEAMENTE, teriam, mesmo, o caráter de
“cláusula de ordem pública” como clamado em seu preâmbulo, analisando-se o motivo que
levaria a esta prejudicial de mérito e exigiria o acolhimento da peça recursal, ainda que
protocolizada a destempo.
Basicamente as alegações de defesa se sustentam na seguinte linha de raciocínio
(reprodução literal dos argumentos expressos no “aditivo”, inclusive os destaques em negrito):

Cometeram [os auditores] o desatino de glosar despesas que
representaram 65% da receita da empresa (ou o equivalente a 114% dos
custos escriturados na contabilidade) e ao mesmo tempo quiseram
“asseverar” integridade a essa mesma escrituração, admitindo-a na
apuração do IRPJ/CSLL, sem a desclassificar, como exige a Lei.

Para dizer um mínimo, os procedimentos adotados pela fiscalização
foi um ERRO CRASSO, que visou levantar um crédito tributário
estratosférico e irreal, diante da realidade econômica do contribuinte.
Geraram em Ato falho um lançamento Nulo.

Como ato vinculado a lei, necessário seria proceder a
desclassificação da escrituração e apuração do IRPJ/CSLL com base no Lucro
Fl. 5515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
38
arbitrado. Ademais, devendo-se compensar os valores de IRPJ e CSLL
declarados e pagos pela empresa no período.

Sujeita à homologação por parte da administração federal; se, em
procedimento de fiscalização, a autoridade tributária vem “glosar” seus
custos e despesas na ordem de 65% da receita bruta da empresa, estar-se-á
demonstrando que essa escrituração não pode se prestar a apurar o lucro
real da empresa. Essa situação exigirá que o contribuinte tenha o seu IRPJ e
CSLL apurados com base no LUCRO ARBITRADO (forma de apuração a ser
adotada quando a escrituração não esteja em conformidade com a norma
de regência).

Este contribuinte teve a sua escrituração desconsiderada pelo fisco,
porquanto eram imprestáveis à comprovação de suas despesas com fretes
e com combustíveis.

O quadro a seguir demonstra os valores das glosas efetuadas pela
fiscalização; os valores das receitas e custos declarados nas ECF dos anos
fiscalizados (2017 e 2018) e faz o comparativo entre essas grandezas:
(...)

Desse quadro se extrai as informações aqui já referidas de que
foram “desconsiderados”/“glosados” pela fiscalização os custos com fretes
e combustíveis da empresa, dos anos de 2017 e 2018, em valores que
representaram 65% da Receita bruta; 72% da receita liquida e 114% dos
custos escriturados.

Pergunta-se: Admitindo-se verdadeiras as glosas efetuadas, por
serem lançamentos efetuados sem lastro em documentação idônea, é
possível afirmar que tal escrituração se presta a apurar o lucro líquido
(lucro real) da empresa?

Pergunta-se:
Pode
uma
escrituração
que
teve
glosados
lançamentos que equivalem a 65% de toda a receita bruta e 114% do total
dos custos, por serem lançamentos sem comprovação, considerados
inidôneos, ser habilitada a apurar o IRPJ e a CSLL com base no lucro real e
no resultado ajustado?

Pasmem senhores julgadores, mas, foi assim que agiram os
auditores responsáveis pela constituição do crédito tributário que
compõem o presente processo. “Entenderam” que a empresa possuía uma
“contabilidade
imprestável”,
visto
que
seus
lançamentos
de
custos/despesas na maior parte estavam lastreados em documentação
Fl. 5516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
39
“Inidônea”, e “entenderam” que, mesmo assim, era possível apurar o IRPJ e
a CSLL com base na “contabilidade imprestável” da empresa.

Tem-se, pois, que o cálculo do montante do tributo devido é
elemento material do lançamento essencial à validade jurídica do
lançamento - atividade administrativa obrigatória e vinculada à lei. Como
tal, os ilustres auditores ao efetuar o lançamento em causa, em desrespeito
ao que exige a lei no que se refere à forma de apuração do IRPJ,
constituíram os lançamentos com base no lucro real quando deveria fazê-lo
com base no lucro arbitrado; ferindo de morte o ato jurídico praticado,
tornando-o NULO.

Os ilustres auditores fiscais, ao desconsiderar 114% das despesas
com fretes e combustíveis da empresa e relação ao total dos custos,
necessariamente está desconsiderando a contabilidade da empresa como
prestável para a apuração do IRPJ com base no lucro real;e assim, mister
que os lançamentos tributários do IRPJ e CSLL decorrentes fossem
efetuados arbitrando os lucros da empresa, em obediência ao que
determina o artigo 47 da Lei no 8.981/1995 e artigo 1o da Lei no
9.430/1996.
Prossegue citando doutrina e jurisprudência e finaliza requerendo(fls. 5474):

Em síntese, o racional assumido é que os lançamentos perpetrados pelo Fisco
deveriam ter sido feitos pelo regime do Lucro Arbitrado e não pelo do Lucro Real, em face da
Fl. 5517
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
40
Fiscalização ter desconsiderado a quase totalidade dos custos da empresa, o que descaracterizaria
a sua contabilidade, tornando-a imprestável.
Nas palavras da recorrente, “ao desconsiderar 114% das despesas com fretes e
combustíveis da empresa e relação ao total dos custos, necessariamente está desconsiderando a contabilidade da
empresa como prestável para a apuração do IRPJ com base no lucro real; e assim, mister que os lançamentos
tributários do IRPJ e CSLL decorrentes fossem efetuados arbitrando os lucros da empresa, em obediência ao que
determina o artigo 47 da Lei no 8.981/1995 e artigo 1o da Lei no 9.430/1996”.
Pois bem, sem entrar no mérito do ponto fulcral alegado (se os lançamentos
deveriam ou não ter sido realizados pela sistemática do Lucro Arbitrado), penso que tal discussão
tem caráter específico de mérito e não de preliminar ou prejudicial dos mesmos, isto porque
dependeria de se analisar o amplo espectro que estão contemplados nos autos e não apenas um
ponto isolado.
Dizendo de modo diverso, ainda que este Relator possa ou não seguir o
raciocínio desenvolvido pela defesa supletiva da recorrente, este fato, per si, não me soa como
“matéria de ordem pública”, mas envolve procedimento assumido pela Fiscalização e que deve
ser analisado com o mérito, podendo ou não ser acolhido.
Ou seja, matéria de fundo e não, como quer o patrono recém-constituído,
prejudicial de mérito e que teria o veio de inquinar de nulidade todo o procedimento fiscal já em
sede de preliminar.
Por este motivo, rejeito as argumentações trazidas pela recorrente nesta linha e
não reconheço que eventual divergência no modo como os lançamentos foram assumidos pelo
Fisco se revistam da roupagem jurídica de “cláusula de ordem pública”, mas sim, de forma de
procedimento, condução e conclusão da ação fiscal, ínsito dentro do chamado poder
discricionário do condutor do feito, sujeito, evidentemente, ao crivo dos órgãos julgadores.
Resumindo, matéria a ser vista dentro do contexto dos autos e não como
nulidade preliminar.
Feitas estas colocações, passo ao mérito, apreciando os demais argumentos
trazidos no RV de 05/06/2023 (fls. 5419/5445), assim como a acusação fiscal e a decisão de 1o
Piso.
MÉRITO
Os autos apontam para duas infrações, ambas derivadas da rubrica principal
“glosa de despesas/custos”, a saber:
i)
despesas simuladas de frete; e,
ii)
despesas não comprovadas conta óleo e combustível.
Além disso, houve o arrolamento de diversos solidários, como já relatado antes.
Passo a analisar a PRIMEIRA infração.
Fl. 5518
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
41
A)
DESPESAS SIMULADAS DE FRETE
Referida infração faz parte da mesma rubrica principal “glosa de
despesas/custos”, e foi objeto de longo e detalhado Relatório Fiscal (RF – fls. 68/167) tendo como
ponto fulcral o entendimento da Autoridade lançadora de teria restado configurado um “grupo
econômico” composto pela autuada e por diversas outras pessoas jurídicas, especialmente a
empresa PBJ Transportadora de Cargas Ltda., esta usada pela contribuinte (TOPCARGAS) para
registrar custos de fretes que não teriam sido realizados ou sem comprovação da efetiva
prestação de tais serviços.
Também estariam envolvidas outras pessoas jurídicas, todas elas arroladas como
solidárias, além do fato de estarem basicamente sob o mesmo comando e direção.
Nas palavras do condutor do feito, “A empresa PBJ simula ser independente da
empresa Topcargas, todavia, não foram localizadas notas fiscais de compras em seu nome nos anos
auditados, em verdade, localizamos compras que montaram somente 2 mil reais, ainda que à PBJ se
vinculassem cerca de mil funcionários naquele período. No mesmo período, a Topcargas comprou 67
milhões de reais, dentre eles grande quantidade de suprimentos para funcionários, vestuários etc, ainda
que a ela se vinculassem somente nove trabalhadores. A única fonte de faturamento contabilizado da PBJ
foram os recursos provenientes dos serviços de fretes que ela teria prestado para a Topcargas. Ambas as
empresas, Topcargas e PBJ, foram fundadas pelos mesmos sócios, em datas próximas e tiveram suas sedes
instaladas no mesmo Centro Logístico, teriam deixado este local em data próximas e se instalado em locais
cujas operações não foram localizadas, tiveram quadro societário semelhantes até determinada data e
foram administradas pelo mesmo gestor em períodos dos anos auditados especificados em tópicos
anteriores”. (RF – fls. 153/154).
Para insistir que “O objetivo detectado desta simulação foi lançar 67 milhões de
despesas de frete que teriam sido pagos pela Topcargas à empresa PBJ”. (ibidem), e apontar outros
detalhes que entende confirmar a existência de grupo econômico, como, por exemplo, mesma
profissional responsável pela contabilidade de diversas das empresas citadas, telefones com
mesmo número, endereços coincidentes.
Na sequência, traz sua visão sobre o que seria “simulação”, circula pela doutrina
e legislação (Código Civil, artigo 167) e assenta que, “No negócio jurídico simulado, à semelhança do
constatado no plano negocial das empresas PBJ, Topcargas e demais responsáveis solidárias, as partes
fingem, encenam, aparentam realizar um negócio jurídico que, em verdade, não existe”. (RF – fls. 155).
Comenta sobre normas antielisivas, faz alusão ao artigo 116, do CTN e conclui
que “pela exaustiva exposição dos fatos, que as empresas PBJ, Topcargas e demais responsáveis solidárias
nas suas conduções não praticaram o legal e justo planejamento tributário visando a economia tributária e
sim atos fraudulentos com o intuito de deixarem de recolher aos cofres públicos os tributos devidos.
Obviamente, sua prática é danosa a todo o mercado das transportadoras visto que a sua carga tributária
foi sensivelmente menor do que as demais empresas deste mesmo ramo de negócios”.
De seu turno, a defendente contrapõe ser o transporte de cargas um ramo
econômico peculiar, necessitando, no desenvolvimento da atividade econômica desempenhada,
Fl. 5519
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
42
em períodos sazonalidade, a realização de parcerias com terceiros para que seja possível o
cumprimento dos contratos firmados com os tomadores de serviços; que, as empresas têm
despesas em comum e fazem o rateio delas; que seu “modus operandi” é absolutamente rotineiro
no segmento de transporte, com a contratação de terceiros e até cooperativas de motoristas; que
todas os custos e despesas estão comprovados, com juntada de documentos e da escrituração;
que inexiste grupo econômico, mas, sim empresas independentes que podem ou não ter sócios
ou administradores comuns; que há contrato formal de prestação de serviços com a PBJ (fls..
2618).
A decisão de 1o Piso ratificou o trabalho fiscal pontuando estarem evidenciadas,
por provas “contundentes e convergentes, que a relação comercial firmada entre empresas do mesmo
Grupo econômico foi simulada, onde comprovada a inexistência autônoma da contratada, constituída
artificiosamente com fins de fraudar a administração tributária, são desconsiderados os negócios jurídicos
simulados e glosadas as despesas contabilizadas daquela relação comercial”. (Ac. DRJ – fls. 5298)
Ainda mais, que, “Não comprovadas por documentos hábeis as despesas escrituradas
em sua contabilidade, cabe a glosa daquelas despesas na apuração do Lucro tributável”. (ibidem)
Pois bem, em face da matéria em análise, penso ser relevante trazer,
inicialmente, algumas ponderações acerca dos conceitos de “custos/despesas” sob a ótica
contábil e sua aplicação à legislação do IRPJ e da CSLL.
Iniciando, é pacífico, na mais abalizada doutrina, que as despesas são parte do
cotidiano das empresas e representam o esforço monetário que se faz para a obtenção de
receitas e, consequentemente, de lucros.
Em outro dizer, consoante leciona o professor Sérgio de Iudícibus, com a cátedra
que lhe é peculiar, despesa “representa a utilização ou o consumo de bens e serviços no processo de
produzir receitas podendo referir-se a gastos efetuados no passado, no presente ou que serão realizados
no futuro”. 2
O mesmo Sérgio de Iudícibus, José Carlos Marion e Elias Pereira, in “Dicionário de
Termos de Contabilidade”, Atlas – SP – 2a Ed., conceituam que “despesa, em sentido restrito,
representa a utilização ou consumo de bens e serviços no processo de produzir receitas. O que caracteriza a
despesa é o fato de ela tratar de expirações de fatores de serviços, direta ou indiretamente relacionados
com a produção ou a venda do produto (serviço) da entidade”.
Confirmando esta concepção, Kam (1986) sustenta que “despesas são reduções no
valor dos ativos ou aumento no valor das exigibilidades, devido à utilização de bens e serviços das
operações principais ou centrais da entidade”. 3
Em síntese, como dito, inexistem dúvidas de que a despesa é a concretização do
esforço, em termos monetários, para a geração da receita, reduzindo o patrimônio da empresa,

2 IUDÍCIBUS, Sergio de. Teoria da Contabilidade. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2009.
3 KAM, Vernon. Accounting theory. New York, John Wiley & Sons, 1986
Fl. 5520
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
43
com a perspectiva, com uma promessa latente de geração futura ou imediata de receita que deve,
por definição, suplantar as despesas e assim gerar a parcela do lucro.
Para os órgãos reguladores da ciência contábil, “decréscimos nos benefícios
econômicos durante o período contábil sob a forma de saída ou redução de ativos ou incrementos
em passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de
distribuição de resultado ou de capital aos proprietários da entidade” são DESPESAS, consoante
definição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (instituído pela Resolução CFC n.°
1.055/2005), através do “Pronunciamento Técnico CPC 00 – Estrutura Conceitual para a
Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis”.
Esta definição pode ser ainda tomada levando-se em conta seu surgimento no
curso das atividades ordinárias da entidade. Neste caso, ainda segundo o Pronunciamento
Técnico acima referido, item 78, estas despesas seriam as que “surgem no curso das atividades
ordinárias da entidade incluem, por exemplo, o custo das vendas, salários e depreciação.
Geralmente, tomam a forma de um desembolso ou redução de ativos como caixa e equivalentes de
caixa, estoques e ativo imobilizado”.
Já a Resolução no 1.374, de 08/12/2011, do Conselho Federal de Contabilidade
(CFC), em seu item 4.25, letra “b”, define: “despesas são decréscimos nos benefícios econômicos
durante o período contábil, sob a forma da saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção
de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido, e que não estejam relacionados
com distribuições aos detentores dos instrumentos patrimoniais”.
De outra linha, a legislação comercial das sociedades por ações (Lei no
6.404/1976, com alterações), aplicável às demais sociedades por força do Decreto-lei no
1.598/1977, pontua:
Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em
registros permanentes, com obediência aos preceitos da
legislação comercial e desta Lei e aos princípios de
contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos
ou critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as
mutações patrimoniais segundo o regime de competência.
§ 1o As demonstrações financeiras do exercício em que
houver modificação de métodos ou critérios contábeis, de
efeitos relevantes, deverão indicá-la em nota e ressaltar esses
efeitos.
§ 2o A companhia observará exclusivamente em livros
ou registros auxiliares, sem qualquer modificação da
escrituração mercantil e das demonstrações reguladas nesta
Lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial
sobre a atividade que constitui seu objeto, que prescrevam,
Fl. 5521
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
44
conduzam ou incentivem a utilização de métodos ou critérios
contábeis diferentes ou determinem registros, lançamentos ou
ajustes ou a elaboração de outras demonstrações financeiras.
(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o As demonstrações financeiras das companhias
abertas observarão, ainda, as normas expedidas pela
Comissão de Valores Mobiliários e serão obrigatoriamente
submetidas a auditoria por auditores independentes nela
registrados. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o As demonstrações financeiras serão assinadas
pelos
administradores
e
por
contabilistas
legalmente
habilitados.
§ 5o As normas expedidas pela Comissão de Valores
Mobiliários a que se refere o § 3o deste artigo deverão ser
elaboradas em consonância com os padrões internacionais de
contabilidade adotados nos principais mercados de valores
mobiliários. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
§ 6o As companhias fechadas poderão optar por
observar as normas sobre demonstrações financeiras expedidas
pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias
abertas. (Incluído pela Lei no 11.638,de 2007)
E o Decreto-lei no 1.598/1977:
Art 7o - O lucro real será determinado com base na
escrituração que o contribuinte deve manter, com observância
das leis comerciais e fiscais.
A conjugação destes dispositivos e das normas reguladoras da ciência contábil
leva à conclusão de que, nos registros permanentes feitos na escrituração e nos levantamentos
das Demonstrações Financeiras e Balanço Patrimonial, o resultado de um determinado período
será sempre apurado levando-se em conta todos os fatos contábeis que afetam a azienda,
observado o regime de competência.
Neste patamar, indiscutível que qualquer despesa, tomado o termo nas
concepções antes focadas, compõe o resultado da entidade, de forma negativa, reduzindo o
patrimônio.
Quanto a isso, inexistem dúvidas.
Induvidoso também que tais dispêndios têm que estar suportados por
documentos hábeis, idôneos e contemporâneos aos fatos, de forma a permitir que as despesas
sejam alocadas em contrapartida à receita e componham o resultado final de uma sociedade,
Fl. 5522
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
45
exigência que aparece não apenas na legislação fiscal4, mas do mesmo modo na regulação
contábil imposta pelo Conselho Federal de Contabilidade mediante a RESOLUÇÃO CFC N.o
1.330/2011 (DOU de 22.03.2011), assim redigida no que interessa:
Documentação contábil
26. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que
originam lançamentos na escrituração da entidade e compreende
todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, de
origem interna ou externa, que apóiam ou componham a
escrituração.
27. A documentação contábil é hábil quando revestida das
características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na
legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”.
28. Os documentos em papel podem ser digitalizados e
armazenados em meio magnético, desde que assinados pelo
responsável pela entidade e pelo profissional da contabilidade
regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro
público competente.
No mesmo sentir, a jurisprudência:
ASSUNTO: ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração contábil mantida com observância das disposições
legais somente faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados se forem comprovados por documentos hábeis e
idôneos, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais. (Acórdão CARF no 1402-000.290 – 09/11/2010 – Relator
Antonio José Praga de Souza)

4Decreto-lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977
Art 9o - A determinação do lucro real pelo contribuinte está sujeita a verificação pela autoridade tributária,
com base no exame de livros e documentos da sua escrituração, na escrituração de outros contribuintes,
em informação ou esclarecimentos do contribuinte ou de terceiros, ou em qualquer outro elemento de prova.
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte
dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais.

Fl. 5523
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
46
Nesse contexto, as concepções e normatizações atrás estampadas são
convergentes e mostram um cenário indesmentível: é simplesmente IMPOSSÍVEL que um agente
econômico, lato sensu, aufira RENDIMENTOS ou RECEITAS sem que sacrifique (assuma) custos ou
despesas.
Paulo Viceconti e Silvério das Neves resumem incisivamente esta premissa:
“despesas operacionais são gastos pagos ou incorridos pela pessoa jurídica para a realização das
transações exigidas pela atividade da empresa” (Contabilidade Básica – 17a Ed. Saraiva – SP –
2017 - pg. 323).
No mesmo tom, Clóvis Luís Padovese5, para quem, “despesas são os gastos
necessários para vender e enviar os produtos”.
Na literatura internacional, Hendriksen e Breda, definem despesa como: “o uso
ou consumo de mercadorias ou serviços no processo de obter receitas. Elas são as expirações dos fatores
de serviços relacionados diretamente ou indiretamente na produção e vendas de produtos das
empresas”. 6
Em claras palavras, as despesas são a contrapartida das receitas, participando
da concepção de lucro.
Trazendo ao caso concreto, nos anos-calendário de 2017 e 2018, objeto da ação
fiscal levada a efeito, comprovadamente a recorrente TOPCARGAS auferiu receitas e suportou
custos e despesas, tendo, ao final dos 8 trimestres fiscalizados, apurado lucro e,
consequentemente, IRPJ e CSLL a pagar, conforme mostram as DRE juntadas aos autos pela
própria Fiscalização, extraídas do Sistema Público de Escrituração Digital – Sped. (fls. 1797/1840).
Exemplificativamente, 1o Trimestre/2017 (fls. 1797/1803), situação que se
repete nos demais períodos:

5Contabilidade Gerencial – Um enfoque em sistema de informação contábil – 7a Ed. Atlas – SP – 2010 – pg.
320

6 HENDRIKSEN, Eldon S., BREDA, Michael F. Van. Teoria da Contabilidade. Tradução de Antônio Zoratto
Sanvicente.- 5. ed. São Paulo: Atlas, 2007.
Fl. 5524
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
47

Assim, para a obtenção da receita operacional líquida [já excluídos os tributos
sobre ela incidentes] da ordem de R$ 32.606.801,63 no 1o trimestre/2017 (conta sintética
3.0.0.00.0000), a recorrente arcou com custos de R$ 21.668.343,69, apurando um “Lucro Bruto”
(Receitas – Custos) no montante de 10.938.457,94 (equivalente a 33,5% de sua receita líquida).
Em outro exprimir, para o auferimento da receita de sua atividade-fim (serviços
de transporte de cargas), teve que suportar (“sacrificar”, no linguajar da doutrina contábil) custos
que importaram em 66,5%.
Esse montante de R$ 21.668.343,69 referente aos “custos” – conta
4.0.0.00.0000, representando 66,5% da receita operacional líquida de tributos, foi assim
distribuído entre as contas analíticas do subgrupo “custos para prestação de serviços” (código
4.1.0.00.0000 – fls. 1798/1799)):
Fl. 5525
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
48

Continuando com a análise da DRE do período, observa-se que, deduzindo as
demais despesas, operacionais e não operacionais, (conta 5.0.0.00.0000) no importe de R$
6.100.346,53, apurou-se lucro liquido antes do IRPJ e da CSLL (lucro tributável) de R$ 4.838.111,41
Fl. 5526
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
49
(14,8%), chegando-se, após o provisionamento de referidos tributos, ao lucro líquido final de R$
2.354.841,90, ou, em números relativos, 7,2% sobre a receita operacional líquida.
Com essa estampa, confirma-se o atrás relatado: para consecução dos seus
objetivos sociais (obtenção da receita operacional), a recorrente teve que sacrificar parte de seu
ativo disponível ou acrescer o seu passivo (conceito de custos/despesas).
Resumindo:
Item
Discriminação
Valores
1
Receita Líquida já excluídos os tributos sobre ela incidentes

32.606.801,63
2
(-) Custos

21.668.343,69
3

(=) Lucro Bruto (1 – 2)

10.938.457,94
4

Percentual dos “custos” em relação à receita (2 / 1)

66,5%
5

Percentual do “Lucro Bruto” em relação à receita (3 / 1)

33,5%
6

(-) Despesas operacionais e não operacionais

6.100.346,53
7

(=) Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL (3 – 6)

4.838.111,41
8

(-) Provisão IRPJ e CSLL

2.483.269,51
9

(=) Lucro Líquido após o IRPJ e a CSLL (7 – 8)

2.354.841,90
10

Percentual do Lucro Líquido em relação à receita (9 / 1)

7,2%

11

% Lucro Líquido ANTES IRPJ/CSLL– Base Cálculo ambos tributos (7 / 1)

14,8%
Além disso, o valor TOTAL dos fretes da MATRIZ (conta 4.1.1.01.0010) somou, no
1o trimestre/2017, R$ 13.224.448,67, enquanto o lançamento realizado pela Autoridade Fiscal em
face dos serviços envolvendo a PBJ que foram tidos como não prestados ou não comprovados, por
isso, glosados, atingiu R$ 10.170.650,46 (RF – fls. 158). Ou seja, a prestação dos serviços foi feita
também por outra(s) empresa(s) e não só pela PBJ.
De outro giro, a própria Fiscalização juntou aos autos registros contábeis da PBJ,
no caso, arquivos não pagináveis – contendo o seu Livro Razão (fls. 3156/3157), além da ECF (fls.
1868/1917), mostrando a seguinte situação fiscal no mesmo período (1o trimestre/2017 – fls.
1870):

Fl. 5527
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
50
No detalhe:

EXATAMENTE o mesmo valor lançado pela TOPCARGAS como “custos”, foi
apropriado pela PBJ como “receita”.
Adicionalmente, cabe destacar que o lucro líquido ANTES do IRPJ e da CSLL
apurado no período pela TOPCARGAS (optante pelo Lucro Real e base de cálculo inicial dos dois
tributos) foi de 14,8%, bem acima do percentual de presunção legal fixado para empresas que
adotam o Lucro Presumido (8%).
Com isso, a princípio, não haveria qualquer vantagem fiscal da recorrente em
manipular custos, como entendido pelo Fisco, posto que seria mais interessante, sob o ponto de
vista de planejamento tributário, a contribuinte simplesmente optar pelo Lucro Presumido, onde
teria uma base tributável menor.
Além disso, o valor do custo assumido pela recorrente em relação aos serviços
prestados pela PBJ foi, por esta, inteiramente reconhecido no mesmo montante como receita e
oferecido à tributação no regime do Lucro Presumido (8%).
Finalmente, o valor apurado de IRPJ e de CSLL no trimestre foi declarado em
DCTF e reconhecido pelo próprio condutor do feito no seu Relatório Fiscal (fls. 160/161)
Passo , agora, à análise dos demais períodos.
Então, seguindo o mesmo racional:

2o Trimestre/2017 (fls. 1804/1810)
Fl. 5528
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
51

Resumindo:
1
Receita Líquida já excluídos os tributos sobre ela incidentes

27.994.021,09
2
(-) Custos

19.803.689,69
3

(=) Lucro Bruto (1 – 2)

8.190.331,40
4

Percentual dos “custos” em relação à receita (2 / 1)

70,7%
5

Percentual do “Lucro Bruto” em relação à receita (3 / 1)

29,3%
6

(-) Despesas operacionais e não operacionais

4.937.052,45
7

(=) Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL (3 – 6)

3.253.278,95
8

(-) Provisão IRPJ / CSLL

1.666.840,66
9

(=) Lucro Líquido após o IRPJ e CSLL (7 – 8)

1.586.438,29
10

Percentual do Lucro Líquido em relação à receita (9 / 1)

5,7%

11

% Lucro Líquido ANTES IRPJ/CSLL– Base Cálculo ambos tributos (7 / 1)

11,6%
Neste período (2o Trimestre/2017) o valor TOTAL dos fretes da MATRIZ (conta
4.1.1.01.0010) somou R$ 11.849.018,23, enquanto o lançamento realizado pela Autoridade Fiscal
em face dos serviços envolvendo a PBJ que foram tidos como não prestados ou não comprovados,
atingiu R$ 9.345.361,73 (RF – fls. 158). Ou seja, a prestação dos serviços foi feita também por
outra(s) empresa(s) e não só pela PBJ.
Fl. 5529
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
52
De outro giro, a própria Fiscalização juntou aos autos registros contábeis da PBJ,
no caso, arquivos não pagináveis – contendo o seu Livro Razão (fls. 3156/3157), além da ECF (fls.
1868/1917), mostrando a seguinte situação fiscal no mesmo período (2o trimestre/2017 – fls.
1872):

EXATAMENTE o mesmo valor lançado pela TOPCARGAS como “custos”, foi
apropriado pela PBJ como “receita”.
Adicionalmente, cabe destacar que o lucro líquido ANTES do IRPJ e da CSLL
apurado no período pela TOPCARGAS (optante pelo Lucro Real e base de cálculo inicial dos dois
tributos) foi de 11,6%, acima do percentual de presunção legal fixado para empresas que adotam
o Lucro Presumido (8%).
Com isso, a princípio, não haveria qualquer vantagem fiscal da recorrente em
manipular custos, como entendido pelo Fisco, posto que seria mais interessante, sob o ponto de
vista de planejamento tributário, a contribuinte simplesmente optar pelo Lucro Presumido, onde
teria uma base tributável menor.
Além disso, o valor do custo assumido pela recorrente em relação aos serviços
prestados pela PBJ foi, por esta, inteiramente reconhecido no mesmo montante como receita e
oferecido à tributação no regime do Lucro Presumido (8%).
Finalmente, o valor apurado de IRPJ e de CSLL no trimestre foi declarado em
DCTF e reconhecido pelo próprio condutor do feito no seu Relatório Fiscal (fls. 160/161)

3o Trimestre/2017 (fls. 1811/1817)
Fl. 5530
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
53

Resumindo:
Item
Discriminação
Valores
1
Receita Líquida já excluídos os tributos sobre ela incidentes

33.466.231,44
2
(-) Custos

21.675.212,53
3

(=) Lucro Bruto (1 – 2)

11.791.018,91
4

Percentual dos “custos” em relação à receita (2 / 1)

64,7%
5

Percentual do “Lucro Bruto” em relação à receita (3 / 1)

35,3%
6

(-) Despesas operacionais e não operacionais

6.406.363,29
7

Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL (3 – 6)

5.384.655,62
8

(-) Provisão IRPJ e CSLL

2.764.822,59
9

(=) Lucro Líquido após o IRPJ e a CSLL (7 – 8)

2.619.833,03
10

Percentual do Lucro Líquido em relação à receita (9 / 1)

7,8%

11

% Lucro Líquido ANTES IRPJ/CSLL– Base Cálculo ambos tributos (7 / 1)

16,1%
Neste período (3o Trimestre/2017) o valor TOTAL dos fretes da MATRIZ (conta
4.1.1.01.0010) somou R$ 11.881.875,42, enquanto o lançamento realizado pela Autoridade Fiscal
em face dos serviços envolvendo a PBJ que foram tidos como não prestados ou não comprovados,
Fl. 5531
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
54
atingiu R$ 9.685.493,16 (RF – fls. 158). Ou seja, a prestação dos serviços foi feita também por
outra(s) empresa(s) e não só pela PBJ.
De outro giro, a própria Fiscalização juntou aos autos registros contábeis da PBJ,
no caso, arquivos não pagináveis – contendo o seu Livro Razão (fls. 3156/3157), além da ECF (fls.
1868/1917), mostrando a seguinte situação fiscal no mesmo período (3o trimestre/2017 – fls.
1873):

EXATAMENTE o mesmo valor lançado pela TOPCARGAS como “custos”, foi
apropriado pela PBJ como “receita”.
Adicionalmente, cabe destacar que o lucro líquido ANTES do IRPJ e da CSLL
apurado no período pela TOPCARGAS (optante pelo Lucro Real e base de cálculo inicial dos dois
tributos) foi de 16,1%, mais que o dobro do percentual de presunção legal fixado para empresas
que adotam o Lucro Presumido (8%).
Com isso, a princípio, não haveria qualquer vantagem fiscal da recorrente em
manipular custos, como entendido pelo Fisco, posto que seria mais interessante, sob o ponto de
vista de planejamento tributário, a contribuinte simplesmente optar pelo Lucro Presumido, onde
teria uma base tributável menor.
Além disso, o valor do custo assumido pela recorrente em relação aos serviços
prestados pela PBJ foi, por esta, inteiramente reconhecido no mesmo montante como receita e
oferecido à tributação no regime do Lucro Presumido (8%).
Finalmente, o valor apurado de IRPJ e de CSLL no trimestre foi declarado em
DCTF e reconhecido pelo próprio condutor do feito no seu Relatório Fiscal (fls. 160/161)

4o Trimestre/2017 (fls. 1818/1825)
Fl. 5532
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
55

Resumindo:
Item
Discriminação
Valores
1
Receita Líquida já excluídos os tributos sobre ela incidentes

42.835.419,67
2
(-) Custos

24.920.413,07
3

(=) Lucro Bruto (1 – 2)

17.915.006,60
4

Percentual dos “custos” em relação à receita (2 / 1)

58,2%
5

Percentual do “Lucro Bruto” em relação à receita (3 / 1)

41,8%
6

(-) Despesas operacionais e não operacionais

8.779.566,37
7

(=) Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL (3 – 6)

9.135.440,23
8

(-) Provisão IRPJ e CSLL

4.697.044,97
9

(=) Lucro Líquido após o IRPJ e a CSLL (7 – 8)

4.438.395,26
10

Percentual do Lucro Líquido em relação à receita (9 / 1)

10,4%

11

% Lucro Líquido ANTES IRPJ/CSLL– Base Cálculo ambos tributos (7 / 1)

21,3%
Neste período (4o Trimestre/2017) o valor TOTAL dos fretes da MATRIZ (conta
4.1.1.01.0010) somou R$ 10.577.445,51, enquanto o lançamento realizado pela Autoridade Fiscal
em face dos serviços envolvendo a PBJ que foram tidos como não prestados ou não comprovados,
atingiu R$ 7.851.033,36 (RF – fls. 158). Ou seja, a prestação dos serviços foi feita também por
outra(s) empresa(s) e não só pela PBJ.
Fl. 5533
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
56
De outro giro, a própria Fiscalização juntou aos autos registros contábeis da PBJ,
no caso, arquivos não pagináveis – contendo o seu Livro Razão (fls. 3156/3157), além da ECF (fls.
1868/1917), mostrando a seguinte situação fiscal no mesmo período (4o trimestre/2017 – fls.
1875):

EXATAMENTE o mesmo valor lançado pela TOPCARGAS como “custos”, foi
apropriado pela PBJ como “receita”.
Adicionalmente, cabe destacar que o lucro líquido ANTES do IRPJ e da CSLL
apurado no período pela TOPCARGAS (optante pelo Lucro Real e base de cálculo inicial dos dois
tributos) foi de 21,3%, duas vezes e meia maior que o percentual de presunção legal fixado para
empresas que adotam o Lucro Presumido (8%).
Com isso, a princípio, não haveria qualquer vantagem fiscal da recorrente em
manipular custos, como entendido pelo Fisco, posto que seria mais interessante, sob o ponto de
vista de planejamento tributário, a contribuinte simplesmente optar pelo Lucro Presumido, onde
teria uma base tributável menor.
Além disso, o valor do custo assumido pela recorrente em relação aos serviços
prestados pela PBJ foi, por esta, inteiramente reconhecido no mesmo montante como receita e
oferecido à tributação no regime do Lucro Presumido (8%).
Finalmente, o valor apurado de IRPJ e de CSLL no trimestre foi declarado em
DCTF e reconhecido pelo próprio condutor do feito no seu Relatório Fiscal (fls. 160/161)

1o Trimestre/2018 (fls. 1826/1829)
Fl. 5534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
57

Resumindo:
Item
Discriminação
Valores
1
Receita Líquida já excluídos os tributos sobre ela incidentes

36.844.499,51
2
(-) Custos

26.012.551,29
3

(=) Lucro Bruto (1 – 2)

10.831.948,22
4

Percentual dos “custos” em relação à receita (2 / 1)

70,6%
5

Percentual do “Lucro Bruto” em relação à receita (3 / 1)

29,4%
6

(-) Despesas operacionais e não operacionais

2.865.646,25
7

(-) Despesas Financeiras

280.572,32
8

(=) Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL (3 – 6 - 7)

7.685.729,65
9

(-) Provisão IRPJ

3.009.265,90
10

(-) Provisão CSLL

1.085.495,72
11

(=) Lucro Líquido após o IRPJ e a CSLL (8 – 9 - 10)

3.590.968,03
12

Percentual do Lucro Líquido em relação à receita (11 / 1)

9,7%
13

% Lucro Líquido ANTES IRPJ/CSLL– Base Cálculo ambos tributos (8 / 1)

20,9%

Neste período (1o Trimestre/2018) o valor TOTAL dos fretes da MATRIZ (conta
resumida no 618) somou R$ 11.490.659,15, enquanto o lançamento realizado pela Autoridade
Fiscal em face dos serviços envolvendo a PBJ que foram tidos como não prestados ou não
comprovados, atingiu R$ 8.196.165,17 (RF – fls. 158). Ou seja, a prestação dos serviços foi feita
também por outra(s) empresa(s) e não só pela PBJ.
De outro giro, a própria Fiscalização juntou aos autos registros contábeis da PBJ,
no caso, arquivos não pagináveis – contendo o seu Livro Razão (fls. 3156/3157), além da ECF (fls.
1868/1917), mostrando a seguinte situação fiscal no mesmo período (1o trimestre/2018 – fls.
1892):
Fl. 5535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
58

EXATAMENTE o mesmo valor lançado pela TOPCARGAS como “custos”, foi
apropriado pela PBJ como “receita”.
Adicionalmente, cabe destacar que o lucro líquido ANTES do IRPJ e da CSLL
apurado no período pela TOPCARGAS (optante pelo Lucro Real e base de cálculo inicial dos dois
tributos) foi de 20,9%, duas vezes e meia maior que o percentual de presunção legal fixado para
empresas que adotam o Lucro Presumido (8%).
Com isso, a princípio, não haveria qualquer vantagem fiscal da recorrente em
manipular custos, como entendido pelo Fisco, posto que seria mais interessante, sob o ponto de
vista de planejamento tributário, a contribuinte simplesmente optar pelo Lucro Presumido, onde
teria uma base tributável menor.
Além disso, o valor do custo assumido pela recorrente em relação aos serviços
prestados pela PBJ foi, por esta, inteiramente reconhecido no mesmo montante como receita e
oferecido à tributação no regime do Lucro Presumido (8%).
Finalmente, o valor apurado de IRPJ e de CSLL no trimestre foi declarado em
DCTF e reconhecido pelo próprio condutor do feito no seu Relatório Fiscal (fls. 160/161)

2o Trimestre/2018 (fls. 1830/1832)
Fl. 5536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
59

Resumindo:
Item
Discriminação
Valores
1
Receita Líquida já excluídos os tributos sobre ela incidentes

25.286.079,90
2
(-) Custos

19.124.943,16
3

(=) Lucro Bruto (1 – 2)

6.161.136,74
4

Percentual dos “custos” em relação à receita (2 / 1)

75,6%
5

Percentual do “Lucro Bruto” em relação à receita (3 / 1)

24,4%
6

(-) Despesas operacionais e não operacionais

4.025.162,06
7

(-) Despesas Financeiras

257.977,06
8

(=) Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL (3 – 6 - 7)

1.877.997,62
9

(-) Provisão IRPJ

800.808,60
10

(-) Provisão CSLL

290.451,09
11

(=) Lucro Líquido após o IRPJ e a CSLL (8 – 9 - 10)

786.737,93
12

Percentual do Lucro Líquido em relação à receita (11 / 1)

3,1%
13

% Lucro Líquido ANTES IRPJ/CSLL– Base Cálculo ambos tributos (8 / 1)

7,4%
Neste período (2o Trimestre/2018) o valor TOTAL dos fretes da MATRIZ (conta
resumida no 618) somou R$ 11.944.539,78, enquanto o lançamento realizado pela Autoridade
Fiscal em face dos serviços envolvendo a PBJ que foram tidos como não prestados ou não
comprovados, atingiu R$ 7.986.401,35 (RF – fls. 158). Ou seja, a prestação dos serviços foi feita
também por outra(s) empresa(s) e não só pela PBJ.
De outro giro, a própria Fiscalização juntou aos autos registros contábeis da PBJ,
no caso, arquivos não pagináveis – contendo o seu Livro Razão (fls. 3156/3157), além da ECF (fls.
1868/1917), mostrando a seguinte situação fiscal no mesmo período (2o trimestre/2018 – fls.
1894):
Fl. 5537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
60

EXATAMENTE o mesmo valor lançado pela TOPCARGAS como “custos”, foi
apropriado pela PBJ como “receita”.
Adicionalmente, cabe destacar que o lucro líquido ANTES do IRPJ e da CSLL
apurado no período pela TOPCARGAS (optante pelo Lucro Real e base de cálculo inicial dos dois
tributos) foi de 7,4%, quase idêntico ao percentual de presunção legal fixado para empresas que
adotam o Lucro Presumido (8%).
Com isso, a princípio, não haveria qualquer vantagem fiscal da recorrente em
manipular custos, como entendido pelo Fisco, posto que em um regime ou no outro, os valores a
pagar de IRPJ e de CSL praticamente se equivaleriam.
Além disso, o valor do custo assumido pela recorrente em relação aos serviços
prestados pela PBJ foi, por esta, inteiramente reconhecido no mesmo montante como receita e
oferecido à tributação no regime do Lucro Presumido (8%).
Finalmente, o valor apurado de IRPJ e de CSLL no trimestre foi declarado em
DCTF e reconhecido pelo próprio condutor do feito no seu Relatório Fiscal (fls. 160/161)

3o Trimestre/2018 (fls. 1833/1836)

Fl. 5538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
61
Resumindo:
Item
Discriminação
Valores
1
Receita Líquida já excluídos os tributos sobre ela incidentes

22.112.511,83
2
(-) Custos

16.563.342,82
3

(=) Lucro Bruto (1 – 2)

5.549.169,01
4

Percentual dos “custos” em relação à receita (2 / 1)

74,9%
5

Percentual do “Lucro Bruto” em relação à receita (3 / 1)

25,1%
6

(-) Despesas operacionais e não operacionais

4.089.523,08
7

(-) Despesas Financeiras

263.159,36
8

(=) Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL (3 – 6 - 7)

1.196.486,57
9

(-) Provisão IRPJ

544.623,46
10

(-) Provisão CSLL

198.224,45
11

(=) Lucro Líquido após o IRPJ e a CSLL (8 – 9 - 10)

453.638,66
12

Percentual do Lucro Líquido em relação à receita (11 / 1)

2,1%
13

% Lucro Líquido ANTES IRPJ/CSLL– Base Cálculo ambos tributos (8 / 1)

5,4%
Neste período (3o Trimestre/2018) o valor TOTAL dos fretes da MATRIZ (conta
resumida no 618) somou R$ 10.679.921,97, enquanto o lançamento realizado pela Autoridade
Fiscal em face dos serviços envolvendo a PBJ que foram tidos como não prestados ou não
comprovados, atingiu R$ 7.699.057,05 (RF – fls. 159). Ou seja, a prestação dos serviços foi feita
também por outra(s) empresa(s) e não só pela PBJ.
De outro giro, a própria Fiscalização juntou aos autos registros contábeis da PBJ,
no caso, arquivos não pagináveis – contendo o seu Livro Razão (fls. 3156/3157), além da ECF (fls.
1868/1917), mostrando a seguinte situação fiscal no mesmo período (3o trimestre/2018 – fls.
1895):

Fl. 5539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
62
EXATAMENTE o mesmo valor lançado pela TOPCARGAS como “custos”, foi
apropriado pela PBJ como “receita”.
Adicionalmente, cabe destacar que o lucro líquido ANTES do IRPJ e da CSLL
apurado no período pela TOPCARGAS (optante pelo Lucro Real e base de cálculo inicial dos dois
tributos) foi de 5,4%, neste caso, abaixo do percentual de presunção legal fixado para empresas
que adotam o Lucro Presumido (8%).
De todo modo, o valor do custo assumido pela recorrente em relação aos
serviços prestados pela PBJ foi, por esta, inteiramente reconhecido no mesmo montante como
receita e oferecido à tributação no regime do Lucro Presumido (8%).
Finalmente, o valor apurado de IRPJ e de CSLL no trimestre foi declarado em
DCTF e reconhecido pelo próprio condutor do feito no seu Relatório Fiscal (fls. 160/161)

4o Trimestre/2018 (fls. 1833/1836)

Resumindo:
Item
Discriminação
Valores
1
Receita Líquida já excluídos os tributos sobre ela incidentes

29.360.596,50
2
(-) Custos

21.902.613,15
3

(=) Lucro Bruto (1 – 2)

7.457.983,35
4

Percentual dos “custos” em relação à receita (2 / 1)

74,6%
5

Percentual do “Lucro Bruto” em relação à receita (3 / 1)

25,4%
6

(-) Despesas operacionais e não operacionais

3.513.978,36
7

(-) Despesas Financeiras

302.257,61
8

(=) Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL (3 – 6 - 7)

3.641.747,38
Fl. 5540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
63
9

(-) Provisão IRPJ

1.492.370,43
10

(-) Provisão CSLL

539.413,36
11

(=) Lucro Líquido após o IRPJ e a CSLL (8 – 9 - 10)

1.609.963,59
12

Percentual do Lucro Líquido em relação à receita (11 / 1)

5,5%
13

% Lucro Líquido ANTES IRPJ/CSLL– Base Cálculo ambos tributos (8 / 1)

12,4%
Neste período (4o Trimestre/2018) o valor TOTAL dos fretes da MATRIZ (conta
resumida no 618) somou R$ 13.076.066,72, enquanto o lançamento realizado pela Autoridade
Fiscal em face dos serviços envolvendo a PBJ que foram tidos como não prestados ou não
comprovados, atingiu R$ 8.732.645,79 (RF – fls. 159). Ou seja, a prestação dos serviços foi feita
também por outra(s) empresa(s) e não só pela PBJ.
De outro giro, a própria Fiscalização juntou aos autos registros contábeis da PBJ,
no caso, arquivos não pagináveis – contendo o seu Livro Razão (fls. 3156/3157), além da ECF (fls.
1868/1917), mostrando a seguinte situação fiscal no mesmo período (4o trimestre/2018 – fls.
1897):

EXATAMENTE o mesmo valor lançado pela TOPCARGAS como “custos”, foi
apropriado pela PBJ como “receita”.
Adicionalmente, cabe destacar que o lucro líquido ANTES do IRPJ e da CSLL
apurado no período pela TOPCARGAS (optante pelo Lucro Real e base de cálculo inicial dos dois
tributos) foi de 12,4%, uma vez e meia maior que o percentual de presunção legal fixado para
empresas que adotam o Lucro Presumido (8%).
Com isso, a princípio, não haveria qualquer vantagem fiscal da recorrente em
manipular custos, como entendido pelo Fisco, posto que seria mais interessante, sob o ponto de
vista de planejamento tributário, a contribuinte simplesmente optar pelo Lucro Presumido, onde
teria uma base tributável menor.
Fl. 5541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
64
Além disso, o valor do custo assumido pela recorrente em relação aos serviços
prestados pela PBJ foi, por esta, inteiramente reconhecido no mesmo montante como receita e
oferecido à tributação no regime do Lucro Presumido (8%).
Finalmente, o valor apurado de IRPJ e de CSLL no trimestre foi declarado em
DCTF e reconhecido pelo próprio condutor do feito no seu Relatório Fiscal (fls. 160/161)
CONSOLIDAÇÃO DOS DADOS DOS DOIS PERÍODOS – AC/ 2017 E 2018
Pois bem, a consolidação dos dados acima estampados, extraídos dos registros
contábeis e fiscais da recorrente, ou seja, de sua contabilidade, estrutura de toda a legislação do
IRPJ e da CSLL, a teor dos artigos 177 da Lei no 6.404/1976 e 7o do Decreto-lei no 1.598/1977,
trazida pela própria fiscalização e por ela não desclassificada ou tida como imprestável (tanto que
os lançamentos foram feitos com os dados nela inseridos – Lucro Real - e não pelo Lucro
Arbitrado), por isso fazendo prova a favor da contribuinte (artigo 9o, § 1o, DL no 1.598/1977),
mostra o seguinte quadro (anos-calendário 2017/2018):
Item
Discriminação
Valores
1
Receita Líquida já excluídos os tributos sobre ela incidentes

250.506.161,57
2
(-) Custos

171.671.109,40
3

(=) Lucro Bruto (1 – 2)

78.835.052,17
4

Percentual dos “custos” em relação à receita (2 / 1)

68,5%
5

Percentual do “Lucro Bruto” em relação à receita (3 / 1)

31,5%
6

(-) Despesas operacionais e não operacionais

41.821.604,74
7

(=) Lucro Líquido antes do IRPJ e da CSLL (3 – 6)

37.013.447,43
8

(-) Provisão IRPJ / CSLL

19.572.630,74
9

(=) Lucro Líquido após o IRPJ e a CSLL (8 – 9)

17.440.816,69
10

Percentual do Lucro Líquido em relação à receita (9 / 1)

7,0%
11

% Lucro Líquido ANTES IRPJ/CSLL– Base Cálculo ambos tributos (7 / 1)

14,8%
Nesse ponto fica claro que (como visto em cada um dos trimestres), o lucro
líquido ANTES do IRPJ e da CSLL apurado em 2017 e 2018 pela TOPCARGAS (optante pelo Lucro
Real e base de cálculo inicial dos dois tributos) foi de 14,8%, quase o dobro do percentual de
presunção legal fixado para empresas que adotam o Lucro Presumido (8%).
Com isso, a princípio, não haveria qualquer vantagem fiscal da recorrente em
manipular custos, como entendido pelo Fisco, posto que seria muito mais interessante, sob o
Fl. 5542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
65
ponto de vista de planejamento tributário, a contribuinte simplesmente optar pelo Lucro
Presumido, onde teria uma base tributável menor.
Ou seja, dados consistentes, revelando atividade ordinária em sequência, com
receitas, custos e despesas alinhadas dentro de um contexto de normalidade e sem grandes
variações, apontando, ao final dos dois períodos fiscalizados, uma margem de lucro líquido de 7%,
aparentemente em comunhão com o segmento de transporte de cargas, e um lucro tributável de
14,8% (acima, portanto do percentual de presunção fixado para o Lucro Presumido).
Além disso, inobstante o valor dos custos de fretes prestados pela PBJ (e
inteiramente glosados pelo Fisco) tenha sido o de maior volume (R$ 69.666.808,07 – RF – fls.
158/159), houve a contratação de outros prestadores de tais serviços, tanto que o total da conta
“Fretes e Carretos” somou 94.723.975,45.
Sem olvidar que, subtraindo os valores glosados pelo Fisco (69, 6 milhões), a
empresa, além de obter receita sem sacrificar custo, o que já mostrei atrás neste voto ser
absolutamente impensável, teria um lucro líquido de R$ 87.107.624,76 (R$ 17.440.816,69 lucro
efetivo obtido + a glosa de R$ 69.666.808,07), significando uma margem de 34,8%, totalmente
fora da realidade de mercado, além de afetar irremediavelmente todas as demais variáveis, com
“lucro bruto”, “custos”, “lucro tributável”, etc.
Por todos esses motivos, mesmo que a prestadora dos serviços tivesse sido
unicamente a PBJ (e não foi), não vejo como tal ocorrência pudesse descaracterizar tais custos,
como longamente expostos no voto acima, mais não fosse até pela não desclassificação da escrita
da autuada, de modo que a contabilidade lhe aproveita.
A todo esse cenário, acrescento os abaixo relatados, iniciando pelos documentos
encartados pelo próprio Fisco, no caso, extratos bancários da PBJ (fls. 1921/2069) mostrando
dezenas/centenas de pagamentos por ela recebidos da TOPCARGAS, certamente pela
remuneração dos serviços prestados.
Exemplificativamente, mas não apenas esses:

Fl. 5543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
66

Fl. 5544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
67
Quadro reconhecido, ainda que pela negativa, pela Autoridade lançadora (RF fls.
117 (com sublinhado acrescido):
“Não localizamos a totalidade dos valores lançados como despesas de fretes pagos à PBJ
nos extratos bancários desta última.
Nos extratos bancários da PBJ apresentados à RFB em atendimento a Termo de
Intimação lavrado no curso da auditoria, TDPF no 08.1.04.00-2021-00030-2, não
detectamos a totalidade dos valores declarados como provenientes da Topcargas.
Apuramos que as transferências com histórico de transferência/TED provenientes da
empresa Topcargas Logística e Transporte Rodoviário Ltda totalizaram somente R$
30.902.963,47 e R$ 22.492.044,15, anos 2017 e 2018, respectivamente, cujos
lançamento reproduzimos nos quadros abaixo”.
Ou seja, ao dizer que não foi localizada a “totalidade” dos valores lançados como
despesas de fretes e carretos pagos à PBJ, por vias inversas o Fisco reconheceu ter havido
pagamentos. E em montante substancial (mais de 53 milhões de reais).
O fato de não ter sido confirmado o pagamento total não desnatura esta
realidade, podendo ser fruto, inclusive de acordo entre as partes, até porque, como o Fisco
mesmo sustentou para realizar os lançamentos, estar-se-ia diante de “grupo econômico” com
comando centralizado.
Ademais, se a Autoridade Fiscal entendeu que os serviços não teriam sido
prestados, por isso tais custos foram glosados e objeto dos lançamentos aqui tratados, estes
pagamentos (mais de 53 milhões), em tese, representariam autênticos “pagamentos sem causa”
(artigo 61, da Lei no 8.981/1995), e deveriam ter tido este tratamento, o que não ocorreu.
Por fim, acerca das narrativas feitas pelo Fisco sobre endereços simultâneos ou
comuns entre todas as empresas citadas nos autos, especialmente a recorrente e a PBJ, vejo que a
própria Fiscalização apontou para “Centros Logísticos” (RF – fls. 100/104) que, sabidamente, são
condomínios empresariais que se destinam a comportar dezenas/centenas de empresas dos mais
diversos segmentos, especialmente quando localizados próximos e com acesso rápido a rodovias,
como no caso presente.
Demais disso, as fotos juntadas apontam para instalações de grande porte,
denotando, salvo melhor juízo, grande capacidade operacional de todas elas.
Veja-se (RF – fls. 100/103):
Fl. 5545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
68

Fl. 5546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
69

Fl. 5547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
70

Fl. 5548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
71

Cabem ainda algumas reflexões finais.
Acerca das ponderações da Autoridade Fiscal de que “a empresa PBJ concentrou a
maioria absoluta dos funcionários da “operação PBJ-Topcargas”. São cerca de 1.000 funcionários vinculados
à PBJ, contra somente 9 da Topcargas, conforme GFIPs analisadas”, vejo que, independentemente da
liberdade de escolha das empresas de como compor seu quadro de colaboradores, no caso
concreto me parece ser absolutamente lógico esse “modus operandi”, afinal, a PBJ é quem mais
prestou serviços de fretes, por isso, nada mais natural de que dispusesse de quadro laboral maior,
cenário que se reforça a se entender, como fez o Fisco, se tratar de grupo econômico, com gestão
centralizada.
De outro giro, sendo a TOPCARGAS optante pelo Lucro Real, ser-lhe-ia muito
mais interessante que tais funcionários estivessem em sua folha de pagamentos, afinal, 1.000
empregados, com encargos, deve significar um custo mensal em torno de 3 a 4 milhões de reais,
ou seja, em torno de 40 a 45 milhões em um ano, sendo absurdo desprezar tais custos e alocá-los
na PBJ (regime do Lucro Presumido), implicando em que tais dispêndios se esvaíssem, não sendo
aproveitados para reduzir o IRPJ e a CSLL da TopCargas (Lucro Real).
Seria um autêntico planejamento tributário às avessas!
Fl. 5549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
72
Por fim, acerca da terceirização de serviços (caso dos autos), a Corte Maior já se
pronunciou no Tema 725 - Terceirização de serviços para a consecução da atividade-fim da
empresa, em sede de repercussão geral:
Relator(a):
MIN. LUIZ FUX
Leading Case:
RE 958252
Descrição:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos
arts. 2o, 5o, II, XXXVI, LIV e LV e 97 da
Constituição federal, a licitude da contratação de
mão-de-obra
terceirizada,
para
prestação
de
serviços relacionados com a atividade-fim da
empresa tomadora de serviços, haja vista o que
dispõe a Súmula 331 do Tribunal Superior do
Trabalho e o alcance da liberdade de contratar na
esfera trabalhista.
Tese:
É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de
divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas,
independentemente do objeto social das empresas
envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária
da empresa contratante.
Concluindo, indiscutível que a contabilidade da recorrente, por não ter sido
desclassificada pela Fiscalização, faz prova a seu favor (RIR/1999 - “Art. 923.A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais”), de
forma que, devidamente escriturados todos os fatos contábeis e corroborados pelo cruzamento
com os registros da PBJ e demais documentos presentes nos autos, aliado ao entendimento que já
esposei atrás de não ser crível possa haver receita sem sacrifício de custos, penso que recorrente
conseguiu comprovar a regularidade de suas operações, cabendo o provimento do recurso nesta
parte.
Passo, a seguir, à análise da segunda infração, “despesas não comprovadas conta
óleo e combustível”
B)
DESPESAS NÃO COMPROVADAS CONTA ÓLEO E COMBUSTÍVEL.
Nessa parte dos lançamentos, assentou a Fiscalização (RF – fls. 121):
Fl. 5550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
73

Para resumir:

Em sua defesa, assenta a recorrente (RV – fls. 5438/5439)
Fl. 5551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
74
“Com base na atividade desempenhada pelos Recorrentes, transporte rodoviário
de cargas, é mais que evidente que os valores despedidos para pagamento de
óleo, combustíveis e frete, são essenciais a sua atividade.
Afinal, como irá transportar a carga sem o caminhão estiver com o tanque
abastecido com o combustível adequado? E, como o motor irá funcionar sem
óleo?
Cumpre destacar que as despesas que ensejaram as deduções que foram glosadas
foram comprovadas no decorrer do presente feito, sendo que após revisar as
escriturações das mesmas, a Impugnante apresenta planilha descritiva com os
respectivos documentos fiscais que comprovam a glosa indevida de despesas.
(...)
Os documentos ora apresentados comprovam as despesas conforme resumo
extraído da planilha, na qual se encontram descritas todas as Notas Fiscais de tais
despesas que foram escrituradas”.
A decisão a quo manteve os lançamentos sob o entendimento de que:
Nota-se, contudo, que a extensa relação de Notas fiscais, além de abarcar
períodos em que não glosadas referidas despesas (2o e 3o trimestres de
2017), não permite identificar a que produtos se referem, tampouco se são
correlacionadas com as despesas contabilizadas e glosadas no cotejo com a
relação de Notas extraídas pela fiscalização.
Junta o contribuinte, portanto, relação de centenas de Notas fiscais a esmo,
sem articulá-las com seus registros contábeis considerados não
comprovados pela fiscalização, não constituindo elemento probatório
daquilo que se buscava comprovar, como igualmente bem ilustra o Acórdão
do CARF abaixo:
(...)
Afirmar que as despesas são dedutíveis por necessárias à atividade
operacional e juntar uma planilha totalizadora juntamente com uma
relação exaustiva de notas fiscais, sem sequer identificar a que produto ou
serviço se referem, clamando sistematicamente a verdade material, não
significa ter apresentado a prova inequívoca do seu direito. Esta deveria ser
direta, indicando claramente o equívoco cometido pela autoridade fiscal.
(...)
Não cabe à autoridade julgadora de primeiro grau, diante de um sem-par
de documentos relacionados na impugnação, demonstrar que cada um
deles não possibilita comprovar o que a defesa alega. Isso seria o mesmo
que comprovar que não existe possibilidade de montar as peças de um
quebra cabeça. No caso de os documentos não serem aptos a comprovar o
alegado (no caso específico, comprovação documental de despesas
Fl. 5552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
75
escrituradas), por mais que se esforçasse, a outra parte sempre poderia
alegar genericamente que não foram analisados com “olhos de ver”. Cabe,
portanto, à defesa constituir a prova pela precisa articulação dos elementos
e não o contrário.
(...)
Por fim, reitera-se que provar não é juntar relação de documentos e
planilhas, mas sim articulá-los com a escrituração e com os registros
glosados, e isto não foi promovido pelo recorrente. Permanecendo a
escrituração contábil sem a devida documentação probatória de todos os
registros de despesas relacionadas a compra de óleo e combustíveis, deve
ser mantida a glosa das despesas promovida pela fiscalização, não devendo
ser alterado o lançamento também neste ponto. (Ac. DRJ – fls. 5342/5344)
Pois bem.
Prefacialmente, comungo do mesmo entendimento da decisão de 1o Piso
quando assenta que “provar não é juntar relação de documentos e planilhas, mas sim articulá-los com a
escrituração e com os registros glosados”.
A esse respeito, já escrevi centenas de linhas em diversos votos que proferi.
Todavia, no caso concreto, vejo que a situação posta vai mais além.
Explico.
Visto antes, a atividade fim da recorrente é o serviço de transporte de cargas,
prestado por caminhões, o que implica, por óbvio, pela necessidade de insumos, o maior deles,
com certeza, “óleos combustíveis”, até porque, como disse a defesa, “é mais que evidente que os
valores despedidos para pagamento de óleo, combustíveis e frete, são essenciais a sua atividade. Afinal,
como irá transportar a carga sem o caminhão estiver com o tanque abastecido com o combustível
adequado? E, como o motor irá funcionar sem óleo?”.
Nessa linha, o dispêndio atinente a esta rubrica é extremamente relevante,
compondo, após o próprio serviço contratado de frete (com a PBJ ou outros terceiros), o maior
item dos seus custos.
Veja-se, exemplificativamente, a DRE de um trimestre fiscalizado, no caso, o 4o
Trimestre/2017 (fls. 1819):

Compras e aquisições que totalizam R$ 10.549.120,56 (quase idêntico aos custos
dos “fretes” que somaram 10,7 milhões) e representando, em relação à receita líquida do período
(R$ 42.835.419,67), o percentual de 24,6%.
Fl. 5553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
76
Então, pela relevância dos números, penso que a comprovação, ainda que feita
por documentos e planilhas juntadas aleatoriamente, deve ser analisada, até porque, como se
trata de “custos”, mais que evidente que a contribuinte se muna dos documentos necessários
para sua contabilização e contraposição à receita, com apuração de seu lucro na forma mais
correta possível, mais não fosse, pela tributação menor de IRPJ e de CSLL que ocorrerá no final.
Concretamente, a contribuinte resumiu suas aquisições do referido insumo na
planilha juntada (RV – fls. 5440):

A relação analítica e discriminativa de todas as centenas de notas fiscais
encontram-se na planilha juntada – mais de 600 itens (fls. 3413/4030), mostrando
comprovadamente que, nos 1o e 4o Trimestres de 2017 e todos os trimestres de 2018, objeto dos
lançamentos aqui discutidos, para registros na contabilidade de R$ 62,4 milhões, houve
comprovação de aquisições (conforme notas fiscais) no total de R$ 66,6 milhões, podendo-se ser
possível ter havido contabilizações em meses diferentes da emissão da nota fiscal, em razão da
data de entrada efetiva do produto no estabelecimento (estoques), especialmente em finais de
mês. De qualquer modo, isso não foi objeto de questionamento.
De outra banda, ainda que entenda que o trabalho fiscal, pautado na extração de
dados digitais (arquivos digitais – planilhas – fls. 3155) tenha sido corretamente realizado quando
adotado este viés procedimental, penso que poderia, melhor dizendo, deveria ter havido maior
aprofundamento nesta parte da auditoria, inclusive com o tradicional e sempre eficaz método de
circularizar informações com terceiros, no caso, os fornecedores dos produtos, o que não ocorreu.
Por todo exposto, e dentro do racional já atrás desenvolvido e que leva em conta
todas as nuances que permeiam este tipo de atividade econômica, penso que a aquisição deste
Fl. 5554
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.560 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10830.726863/2022-13
77
insumo indispensável para as operações da autuada se mostrou comprovada, cabendo o
provimento do recurso voluntário.
Com relação às demais matérias, considerando o provimento do recurso
voluntário em sua integralidade, essas acabaram por perder o objeto.
Finalmente não conheço do RV em relação às alegações de multa confiscatória, a
teor da Súmula CARF no 2 (“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária”).
CONCLUSÃO
Pelo exposto e o que mais consta dos autos, voto por i) não conhecer das
alegações sobre inconstitucionalidade de leis tributárias, a teor da Súmula CARF no 2; ii) no mérito,
na parte conhecida, DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, afastando os lançamentos; iii)
declarar a perda do objeto dos demais temas e imputações presentes nos autos, tendo em vista o
provimento do recurso voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente

Paulo Mateus Ciccone

Fl. 5555
DF CARF MF
Original